Tribunal: CVM
Processo: IA-2000-24
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Wladimir Castelo Branco Castro
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-08-18
Data de publicação: 2005-08-18

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No 24/00
Acusados:
André Albino
Arjel Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Augusto César Falcão de Queiroz
Construdino Engenharia e Construções Ltda.
David Jesus Gil Fernandez
Eduardo Casseb
Gilberto Rodrigues Gonçalves
Homero Refanelli de Alcântara Silveira
Marcos César de Cássio Lima
Maurício Feferman
Montreal Assessoria, Consultoria e Planejamento S/C Ltda.
Multipar Empreendimentos e Participações S/C Ltda.
Quality Corretora de Mercadoria Ltda.
Samir Assad
Santa Juliana Construções e Empreendimentos Ltda.
Swap Comércio, Importação e Exportação Ltda.
VIC Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.
Ementa:
Infração ao preceituado no inciso II, alínea c, e vedada pelo inciso I, ambos da
Instrução CVM no 08/79. Realização de operações fraudulentas.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, por maioria de votos, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, nos termos do art. 11, da Lei o 6.385/76, por realização de operações
fraudulentas, descritas no inciso II, alínea c e vedadas pelo inciso I, ambos da
Instrução CVM no 08/79, decidiu:
1 – Aplicar à Arjel Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e ao seu
diretor, o senhor Augusto César Falcão de Queiroz, a pena de multa pecuniária
individual no valor de R$ 293.118,60 (conforme indicado em quadro demonstrativo
anexo ao voto), a ser devidamente atualizado pelo IPCA desde a ocorrência dos
fatos;
2 - Aplicar à Montreal Assessoria, Consultoria e Planejamento S/C Ltda. e ao seu
diretor, o senhor Samir Assad, pena de multa pecuniária individual no valor de R$
14.648,88 (conforme indicado em quadro demonstrativo anexo ao voto), a ser
devidamente atualizado pelo IPCA desde a ocorrência dos fatos;
3 – Aplicar à Vic Indústria e Comércio, Importação e Exportação Ltda. e ao seu
diretor responsável, o senhor Eduardo Casseb, pena de multa pecuniária individual
no valor de R$ 47.694,79 (conforme indicado em quadro demonstrativo anexo ao
voto), a ser devidamente atualizado pelo IPCA desde a ocorrência dos fatos;
4 – Aplicar à Construdino Engenharia e Construções Ltda. e ao seu diretor
1/27

responsável, o senhor André Albino, pena de multa pecuniária individual no valor de
R$ 7.649,77 (conforme indicado em quadro demonstrativo anexo ao voto), a ser
devidamente atualizado pelo IPCA desde a ocorrência dos fatos;
5 – Aplicar à Santa Juliana Construções e Empreendimentos Ltda. e ao seu diretor
responsável, o senhor Homero Rafanelli de Alcântara Gonçalves, pena de multa
pecuniária individual no valor de R$ 3.336,36 (conforme indicado em quadro
demonstrativo anexo ao voto), a ser devidamente atualizado pelo IPCA desde a
ocorrência dos fatos;
6 – Aplicar à Swap Comércio, Importação e Exportação Ltda. e ao seu diretor
responsável, o senhor Gilberto Rodrigues Gonçalves, pena de multa pecuniária
individual no valor de R$ 26.248,33 (conforme indicado em quadro demonstrativo
anexo ao voto), a ser devidamente atualizado pelo IPCA desde a ocorrência dos
fatos;
7 – Aplicar à Multipar Empreendimentos e Participações S/C Ltda. e ao seu diretor
responsável, o senhor Maurício Feferman, pena de multa pecuniária individual no
valor de R$ 45.600,59 (conforme indicado em quadro demonstrativo anexo ao voto),
a ser devidamente atualizado pelo IPCA desde a ocorrência dos fatos;
8 – Aplicar à Quality Corretora de Mercadorias Ltda. pena de multa pecuniária no
valor de R$ 293.118,60 (correspondente a 15% do valor dos ajustes realizados pela
Paper DTVM, conforme indicado em quadro demonstrativo anexo ao voto), a ser
devidamente atualizado pelo IPCA desde a ocorrência dos fatos; e
9 – Aplicar aos senhores David Jesus Gil Fernandez e Marcos César de Cássio
Lima, pena de suspensão pelo prazo de um ano para o exercício de cargo de
entidade do sistema de distribuição de valores ou de administrador de companhia
aberta.
10 - Absolver da imputação de responsabilidade pela criação de condições artificiais
de oferta e demanda, prática descrita no inciso II, alínea "a" e vedada pelo inciso I,
ambos da Instrução CVM no 08/79 os seguintes acusados:
10.1 – Arjel Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e o seu diretor
Augusto César Falcão de Queiroz;
10.2 – Quality Corretora de Mercadorias Ltda. e os seus diretores David Jesus Gil
Fernandez e Marcos César de Cássio Lima;
10.3 – Montreal Assessoria, Consultoria e Planejamento S/C, e o seu diretor Samir
Assad;
10.4 – Vic Indústria e Comércio, Importação e Exportação Ltda. e o seu diretor
responsável, o senhor Eduardo Casseb;
10.5 – Construdino Engenharia e Construções Ltda. e o seu diretor-responsável, o
senhor André Albino;
10.6 – Santa Juliana Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda. e o seu
diretor-responsável, o senhor Homero Rafanelli de Alcântara Gonçalves;
10.7 – Swap Comércio, Importação e Exportação Ltda. e o seu diretor-responsável,
o senhor Gilberto Rodrigues Gonçalves; e
10.8 – Multipar Empreendimentos e Participações S/C Ltda. e o seu diretor-
responsável, o senhor Maurício Feferman.
11 - Encaminhar uma cópia da decisão da sessão de julgamento ao Ministério
Público Federal e ao COAF.

2/27

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 d a Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com orientação fixada pelo
C.R.S.F.N, poderá ser aplicado o disposto n o art. 191 d o Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro
para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício, no tocante às absolvições proferidas, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.
Proferiram defesa oral os doutores Ricardo José G. Barbosa e José Eduardo Carneiro Queiroz.
Presente à sessão de julgamento o doutor Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da Procuradoria Federal
Especializada na CVM.
Participaram do julgamento os diretores Wladimir Castelo Branco Castro, relator, Norma Jonssen Parente, Sergio
Weguelin e o presidente da CVM, doutor Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2005.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 24/00
Assunto: Julgamento
Interessados: Quality Corretora de Mercadorias Ltda.
David Jesus Gil Fernandez
Marcos César de Cássio Lima
Arjel Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda – em liquidação extrajudicial.
Augusto Cesar Falcão de Queiroz
Samir Assad
Montreal Assessoria, Consultoria e Planejamento S/C Ltda.
Vic Indústria e Comércio, Importação e Exportação Ltda.
Eduardo Casseb
Construdino Engenharia e Construções Ltda.
André Albino
Santa Juliana Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Homero Rafanelli de Alcantara Silveira
Swap Comércio, Importação e Exportação Ltda.
Gilberto Rodrigues Gonçalves
Multipar Empreendimentos e Participações S/C Ltda.
Maurício Feferman
Diretor-Relator: Wladimir Castelo Branco Castro
3/27

RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado:
1. O processo administrativo sancionador CVM No 24/00 teve origem com o Processo CVM RJ95/4679 e foi instaurado
para apurar a eventual ocorrência de irregularidades em negociações realizadas pela Quality, por conta própria e em
nome de seus clientes, na BM&F, com contratos de Índice Futuro Bovespa, no ano de 1996, gerando prejuízos para a
Arjel DTVM Ltda. – em liquidação extrajudicial (ex Paper DTVM Ltda.) e lucros para diversas outras empresas.
2. Em reunião realizada em 13.04.99, o Colegiado, acompanhando o voto do diretor-relator, conforme o extrato de ata
às fl. 020/021, aprovou a proposta de instauração de inquérito administrativo, nos termos do documento de fl.
002/009, com a exclusão de duas pessoas.
3. A Comissão responsável pela condução do presente processo administrativo sancionador foi designada pela
Portaria CVM/PTE/No 092, de 18.08.00 (fl. 01), modificada pela Portaria CVM/PTE/No 061, de 05.06.01, às fl. 9.787, e
pela Portaria CVM/PTE/N° 224 de 09.11.01, às fl. 9.932, e, após a prorrogação do prazo de instrução autorizada na
Reunião do Colegiado de 22.12.00, elaborou seu Relatório de fl. 10.033 a 10.265.
4. Foram notificados da instauração do presente processo a Quality Corretora de Mercadorias Ltda. e seus diretores
David Jesus Gil Fernandez e Marcos Cesar de Cassio Lima (fl. 029, 041); a Arjel Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda.-em liquidação extrajudicial e seus diretores Augusto Cesar Falcão de Queiroz e Antonio Cunha Vilas
Boas (fl. 025, 027, 3.284/3.285), bem como os comitentes das operações e os beneficiários finais dos cheques.
5. Em 05.10.00, conforme extrato de ata às fl. 3.259/3.260, o Colegiado aprovou a exclusão da entidade denominada
"Coplantio" do presente processo, em virtude de não ter sido possível identificar qualquer elemento que possibilitasse
a sua localização ou sua exata identificação (fl. 3.259/3.260, 3.367), nos termos do MEMO/SFI/GFI/No 050/00.
6. Em 01.04.04, a Quality, juntamente com os Srs. David Jesus Gil Fernandez e Marcos César de Cássio Lima
Antônio Fiouri, solicitou a celebração de termo de compromisso (fls. 10.437/10.439), nos termos da Lei no 6.385/76. O
Colegiado, em reunião realizada em 28.09.04, rejeitou a proposta apresentada.
DOS FATOS
7. Em 28.12.95, a CVM recebeu denúncia anônima de fl. 63/65, noticiando que a Safic estaria intermediando
operações no mercado de Índice Futuro, as quais integrariam um esquema fraudulento do tipo "esquenta-esfria", em
que aquela corretora manteria acordos verbais com vários operadores da BM&F, para que estes lhe repassassem, ao
final do dia, os negócios por eles efetuados durante o pregão. Após estabelecidos os comitentes que seriam os
ganhadores e os perdedores do dia, a liquidação financeira dos negócios seria processada mediante pagamento, por
parte dos comitentes perdedores, do valor de suas operações à corretora de mercadorias, a qual emitiria, em seguida,
em favor dos comitentes ganhadores, cheques nominais, que seriam endossados e encaminhados para um doleiro,
que, por sua vez, devolveria, à corretora, por fora e em dólares, a quantia anteriormente recebida em reais.
8. Visando a apurar denúncia anônima (fl. 063/065) que apontou a realização de operações irregulares no mercado de
Índice Futuro Bovespa intermediadas pela Safic Corretora de Valores e Câmbio Ltda., foi realizada inspeção na
aludida Corretora, cujo relatório encontra-se às fl. 1.466/1.479.
9. Na ocasião, foi detectado que a Paper Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. fora a cliente da Safic que
apresentara as maiores perdas no mercado de Índice Futuro no mês de outubro de 1995, totalizando R$ 975.750,00.
10. Assim, foi realizada inspeção na mencionada distribuidora, cujo relatório encontra-se acostado às fl. 1879/1886,
tendo sido apurado que a Paper mudou sua denominação social para Arjel Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. e que se encontrava em liquidação extrajudicial desde 21.02.97, em virtude de sua participação no
chamado "Escândalo dos Precatórios" (fl. 1.880 e 1.909).
11. Foi apontado que a Receita Federal lavrou um auto de infração em face da Arjel (ex-Paper) no valor de R$
3.813.491,42, tendo como base operações de Swap’s fraudulentas realizadas por intermédio da Safic nos dias 11 e
12.12.95 (fl. 1.883 e 1.996/1.997) e que os Srs. David Jesus Gil Fernandez e Marcos de Cassio Lima atuaram pela
Safic até dezembro de 1995, passando, a partir desse mês, a atuar como sócios da Quality. Foi consignado, também,
que, nesse mesmo mês, a Arjel deixou de negociar contratos de Índice Futuro através da Safic e iniciou suas
operações com a Quality (fl. 1.467, 1.475, 1.480/1.491, 1.820 e 1.886).
12. Posteriormente, foi realizada inspeção na Quality que resultou no relatório de fl. 2.568/2.573, tendo sido apurado
que, durante o ano de 1996, a Arjel, atuando pela Quality, teve prejuízo de mais de R$ 2 milhões em suas operações
4/27

no mercado de Índice Futuro. No mesmo período, diversas empresas, também atuando no mesmo mercado, através
da Quality, teriam obtido um lucro de mais de R$ 23 milhões, conforme relação às fl. 2.571.
13. Nova inspeção foi realizada na Quality, tendo sido gerado o relatório de fl. 2.913/2.923, que, após a análise de
uma amostra de 47 (quarenta e sete) cheques emitidos pela Quality para liquidar o ganho financeiro obtido pelas
empresas nas operações por elas realizadas com Índice Futuro, apurou que todos os cheques foram endossados e
depositados em contas correntes bancárias de terceiros, conforme demonstrado às fl. 2.914/2.918 e 2.955/3.070,
apesar de terem sido emitidos nominalmente às clientes.
14. É apontado, ainda no relatório, com base em depoimentos dos sócios-diretores da Quality e de alguns dos sócios
das empresas clientes (fl. 3.205/3.209, 3.216/3.218, 3.219/3.222, 3.223/3.226, 3.227/3.230, 3.231/3.234, 3.235/3.238,
3.239/3.244 e 3.245/3.250), que estes desconheciam o funcionamento do mercado de Índice Futuro Bovespa, não
tendo identificado os autores dos endossos lançados nos versos dos cheques emitidos pela Quality, os quais não
transitaram pelos caixas daquelas empresas, tendo sido endossados e encaminhados diretamente aos seus
beneficiários finais, inclusive pessoas de nacionalidade estrangeira, com domicílio na cidade de Foz do Iguaçu – PR
(fl. 2.918 e 2.951/2.952 e 2.954).
15. Ainda segundo o relatório de inspeção, a Quality não mantinha registro das ordens e realizava a especificação dos
comitentes na BM&F ao final do dia, o que lhe possibilitava especificar os comitentes a seu critério.
16. Em geral, a Quality – Carteira Própria, praticava preços de compra e venda dentro de um intervalo em torno do
preço médio do dia, assumindo os negócios que não gerariam lucros ou prejuízos significativos, gerando somente
corretagem e, portanto, não interessariam à Paper e as demais empresas envolvidas.
17. A Comissão de Inquérito apresenta, em seu relatório, todas as operações cursadas por intermédio da Quality,
identificando as pontas ganhadoras e perdedoras, conforme planilhas às fl. 10.047/10.230 dos autos.
18. A propósito, deve ser retificada a informação contida no item 397 do relatório da Comissão de Inquérito, no que se
refere ao número de operações e ao prejuízo suportado pela Arjel.
19. A seguir, estão relacionadas as 34 operações "day-trade" em que a Paper obteve prejuízo, fl. 3.372/7.184,
8.363/9.561 e 9.562/9.656, nas quais praticava preços de venda abaixo da cotação média do dia e compras a preços
acima desse patamar médio, totalizando um prejuízo de R$ 2.054.025,00.
dia 19.01.96 - IBOVESPA – Vencimento Fevereiro/96: prejuízo bruto de R$ 16.650,00.
dia 26.01.96 - IBOVESPA – Vencimento Fevereiro/96: prejuízo bruto de R$3.000,00.
dia 12.02.96 - IBOVESPA – Vencimento Abril/96: prejuízo bruto de R$ 16.875,00.
dia 26.02.96 - IBOVESPA – Vencimento Abril/96: prejuízo bruto de R$ 58.650,00.
dia 27.02.96 - IBOVESPA – Vencimento Abril/96: prejuízo bruto de R$ 102.075,00.
dia 28.02.96 - IBOVESPA – Vencimento Abril/96: prejuízo bruto de R$ 67.950,00.
dia 22.03.96 - IBOVESPA – Vencimento Abril/96: prejuízo bruto de R$ 73.725,00.
dia 25.03.96 - IBOVESPA – Vencimento Abril/96: prejuízo bruto de R$ 6.675,00.
dia 26.03.96 - IBOVESPA – Vencimento Abril/96: prejuízo bruto de R$ 217.725,00.
dia 27.03.96 - IBOVESPA – Vencimento Abril/96: prejuízo bruto de R$ 145.725,00.
dia 28.03.96 - IBOVESPA – Vencimento Abril/96: prejuízo bruto de R$ 121.950,00.
dia 29.03.96 - IBOVESPA – Vencimento Abril/96: prejuízo bruto de R$ 113.025,00.
dia 25.04.96 - IBOVESPA – Vencimento Junho/96: prejuízo bruto de R$ 88.275,00.
dia 26.04.96 - IBOVESPA – Vencimento Junho/96: prejuízo bruto de R$.25.575,00
dia 29.04.96 - IBOVESPA – Vencimento Junho/96: prejuízo bruto de R$ 23.475,00
dia 30.04.96 - IBOVESPA – Vencimento Junho/96: prejuízo bruto de R$.39.600,00
5/27

dia 08.05.96 - IBOVESPA – Vencimento Junho/96: prejuízo bruto de R$ 114.900,00
dia 09.05.96 - IBOVESPA – Vencimento Junho/96: prejuízo bruto de R$.11.700,00
dia 10.05.96 - IBOVESPA – Vencimento Junho/96: prejuízo bruto de R$.4.800,00
dia 13.05.96 - IBOVESPA – Vencimento Junho/96: prejuízo bruto de R$.156.300,00
dia 24.07.96 - IBOVESPA – Vencimento Agosto/96: prejuízo bruto de R$.131.925,00
dia 25.07.96 - IBOVESPA – Vencimento Agosto/96: prejuízo bruto de R$ 228.600,00
dia 29.07.96 - IBOVESPA – Vencimento Agosto/96: prejuízo bruto de R$.600,00
dia 30.07.96 - IBOVESPA – Vencimento Agosto/96: prejuízo bruto de R$.21.150,00
dia 02.08.96 - IBOVESPA – Vencimento Agosto/96: prejuízo bruto de R$.750,00
dia 05.08.96 - IBOVESPA – Vencimento Agosto/96: prejuízo bruto de R$.5.250,00
dia 09.08.96 - IBOVESPA – Vencimento Agosto /96: prejuízo bruto de R$.15.225,00
dia 20.08.96 - IBOVESPA – Vencimento Outubro/96: prejuízo bruto de R$.56.550,00
dia 21.08.96 - IBOVESPA – Vencimento Outubro/96: prejuízo bruto de R$.29.550,00
dia 22.08.96 - IBOVESPA – Vencimento Outubro/96: prejuízo bruto de R$.42.375,00
dia 23.08.96 - IBOVESPA – Vencimento Outubro/96: prejuízo bruto de R$.18.600,00
dia 28.08.96 - IBOVESPA – Vencimento Outubro/96: prejuízo bruto de R$.9.300,00
dia 29.08.96 - IBOVESPA – Vencimento Outubro/96: prejuízo bruto de R$.65.475,00
dia 16.12.96 - IBOVESPA – Vencimento Dezembro/96: prejuízo bruto de R$.20.025,00
20. A Comissão de Inquérito anotou que, em todos os 40 dias nos quais a Arjel (ex-Paper) realizou operações "day-
trades" com contratos de Índice Futuro Bovespa no ano de 1996, a mesma auferiu lucro em apenas 6 dias (fl.
3.372/7.184, 8.363/9.561 e 9.562/9.656), totalizando R$ 99.150,00:
dia 18.01.1996 - IBOVESPA – Vencimento Fevereiro/96: lucro bruto de R$ 9.000,00
dia 01.02.1996 - IBOVESPA – Vencimento Fevereiro/96: lucro bruto de R$ 12.300,00
dia 02.02.1996 - IBOVESPA – Vencimento Fevereiro/96: lucro bruto de R$ 16.350,00
dia 26.07.1996 - IBOVESPA – Vencimento Agosto/96: lucro bruto de R$ 22.275,00
dia 12.08.1996 - IBOVESPA – Vencimento Agosto/96: lucro bruto de R$ 26.100,00
dia 03.12.1996 - IBOVESPA – Vencimento Dezembro/96: lucro bruto de R$ 13.125,00
21. Em continuidade ao seu relatório, a Comissão de Inquérito descreveu o procedimento empregado pela Quality
para liquidar financeiramente as operações por ela intermediadas (fl. 10.231/10.233).
22. Inicialmente, os prejuízos eram lançados a débito da Arjel em contrapartida aos créditos lançados a favor da
Quality, todos gerados pelo sistema CETIP, utilizado pela BM&F (fl. 1.879/2.563). Em seguida, a Quality emitia
cheques nominativos às empresas que operaram na ponta ganhadora, a saber:
a. Vic Indústria e Comércio, Importação e Exportação Ltda.,
b. Swap Comércio, Importação e Exportação Ltda.,
c. Multipar Empreendimentos e Participações S/C Ltda.,
d. Montreal Assessoria, Consultoria e Planejamento S/C Ltda.,
6/27

e. Construdino Engenharia e Construções Ltda.,
f. Refelux Indústria e Comércio de Equipamentos Elétricos, Importação e Exportação Ltda.; e
g. Santa Juliana Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
23. Está relatado, também, que nenhum dos cheques foi depositado na conta corrente bancária das favorecidas,
tendo todos sido endossados e depositados em conta corrente bancária de terceiros, conforme demonstrado em
quadro às fl. 10.232 e 10.233, no item 261 do relatório da Comissão de Inquérito (fl. 2.914/2.918 e 2.955/3.070).
24. De acordo com o Relatório, do total de 20 pessoas físicas e jurídicas que se beneficiaram com depósitos em suas
contas correntes bancárias, 6 foram notificadas da abertura do presente processo, 13 foram notificadas por meio de
edital e 1 não foi notificada em razão da inexistência de elemento que possibilitasse sua identificação (fl. 3.259/3.260,
3.254/3.255, 3.284/3.286 e 3.367).
25. Questionadas pela Comissão de Inquérito, somente 4 pessoas responderam ao questionário encaminhado,
estando as respostas aos quesitos formulados às fl. 9.820/9.822, 9.823/9.824-v, 9.938, 9.947/9.948.
26. Com base na documentação concernente à liquidação financeira acostada às fl. 1.998/2.563, 2.605/2628-v,
2.725/2.902 e 2.955/3.070, e ante os esclarecimentos e informações prestadas por algumas das pessoas beneficiárias
dos cheques, a Comissão de Inquérito entendeu não haver provas suficientes de que os beneficiários dos cheques
tivessem participado das operações investigadas, razão pela qual excluiu tais pessoas.
DAS CONCLUSÕES
27. A Comissão de Inquérito concluiu que a Quality intermediou, em diversos pregões, ao longo de 1996, sucessivas
compras e vendas de contratos de Índice Futuro Bovespa, gerando prejuízos para a Arjel (ex Paper) e lucro para as
empresas Montreal, Vic, Construdino, Santa Juliana, Swap e Multipar, direcionando os negócios já fechados como se
lhe mostrassem convenientes, especificando os comitentes ao final do pregão.
28. Tal esquema consistia em agrupar as compras e vendas realizadas formando day-trades, sendo que os lucrativos
foram montados mediante a seleção das compras executadas a preços abaixo da cotação média do dia e das vendas
fechadas a preços acima dessa cotação. As compras e vendas cujos preços praticados estavam próximos à cotação
média, os quais não gerariam lucros ou prejuízos expressivos, eram usualmente especificados em nome da própria
Quality, evitando, assim, que o esquema em tela fosse onerado pela incidência de corretagem.
29. Tais operações geraram um prejuízo bruto de R$ 2.054.025,00 para a Arjel e o lucro bruto global de R$
3.976.955,00 para as empresas Montreal, Vic, Construdino, Santa Juliana, Swap e Multipar, sendo que os sócios,
diretores e representantes das empresas não deram explicações compatíveis com a performance obtida por cada
uma delas em suas operações, tendo demonstrado desconhecimento quanto ao funcionamento do mercado de Índice
Futuro Bovespa.
30. A conclusão a que chegou a Comissão de Inquérito baseou-se na análise da documentação e da oitiva dos
diretores da Quality, David Jesus Gil Fernandez (fl. 3.239/3.244 e 9.830/9.832 e 9.833/9.834) e Marcos Cesar de
Cassio Lima (fl. 3.245/3.250 e 9.835/9.837); pelos diretores da Arjel DTVM (ex-Paper DTVM), Augusto Cesar Falcão
de Queiroz (fl. 10.029/10.030), e Antônio Cunha Vilas Boas (fl. 9.913/9.914); pelos diretores da Montreal, Samir Assad
(fl. 3.219/3.222 e 9.845/9.848), José Rodrigues da Silva (fl. 9.849/9.850); pelos diretores da Vic, Eduardo Casseb (fl.
3.223/3.226, 9.838/9.840 e 9.841/9.842), e Sibely Coelho (fl. 9.843/9.844); pelos diretores da Santa Juliana, Homero
Rafanelli de Alcantara Silveira (fl. 3.227/3.230 e 9.901/9.903) e Ana Maria Siqueira da Silveira (fl. 3.231/3.234) e
resposta ao questionário formulado pela comissão de inquérito às fl. 9.933/9.937; pelos diretores e representantes da
Swap, Vera Lucia Caetano Gonçalves (fl. 9.987/9.988), Flavia Rodrigues Gonçalves (fl. 3.216/3.218 e 9.989/9.990) e
Gilberto Rodrigues Gonçalves (fl. 3.205/3.209 e 10.026/10.028).
31. Foi ressaltada, ainda, pela Comissão de Inquérito, a afirmação do diretor da Arjel de que os prejuízos nas
operações com Índice Futuro eram suportados pelos lucros por ela auferidos em suas operações com Títulos Públicos
para liquidação de Precatórios e concluiu que a Quality especificou, de forma contumaz e proposital, os negócios no
mercado de Índice Futuro Bovespa, gerando constantes prejuízos para a Arjel e lucros para diversas empresas. Tais
ganhos foram liquidados pela Quality mediante a emissão de cheques nominais, que eram endossados e repassados
a terceiras pessoas.
32. Por fim, a Comissão de Inquérito concluiu que as operações "day-trade" sob comento são fraudulentas, conforme
definidas pela alínea "c" do item II e vedadas pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08/79, e que a Deliberação CVM
no 14/83 explicita que as operações consideradas legítimas nos mercados futuros não se confundem com
7/27

negociações efetuadas nesses mercados, que, embora atendendo a requisitos de ordem formal, sejam realizadas
com a finalidade de gerar lucros ou prejuízos previamente ajustados, fato esse que ficou caracterizado nas operações
investigadas neste inquérito, configurando, também, a criação de condições artificiais de demanda e oferta, conforme
definida na alínea "a" do item II e vedada pelo item I, ambos da Instrução CVM no 08/79.
33. Foram encaminhados ofícios ao Ministério Público Federal (fl.10.293), em função da existência de indícios de
crimes de ação penal pública, inclusive os previstos na Lei no 7.492, de 16 de junho de 1986; ao Conselho de Controle
de Atividades Financeiras (fl.10.294), em virtude da existência de indícios de irregularidades previstas na Lei no 9.613,
de 03 de março de 1998, e à Secretaria da Receita Federal (fl.10.292), em razão da existência de indícios de
irregularidades relativas à matéria tributária.
DAS IMPUTAÇÕES
34. Foi imputada a ocorrência de criação de condições artificiais de demanda e oferta e de operações fraudulentas,
conforme definidas, respectivamente, pelas alíneas "a" e "c" do item II e vedadas pelo item I, todos da Instrução CVM
no 08/79, em razão das operações descritas nos parágrafos 45 a 257, conforme análise e conclusão contida nos
parágrafos 272 a 405, todos do relatório da Comissão de Inquérito, às seguintes pessoas:
a) Quality Corretora de Mercadorias Ltda. e seus diretores, à época dos fatos, Srs. David de Jesus Gil Fernandez e
Marcos Cessar de Cassio Lima;
b) Arjel Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor responsável, Augusto Cesar Falcão de
Queiroz;
c) Samir Assad, responsável, conforme o relatado nos parágrafos 296 a 323, pelas operações "day-trade" realizadas
em nome da Montreal Assessoria, Consultoria e Planejamento S/C Ltda., e responsável, também, pelas operações
realizadas em nome da Vic Indústria e Comércio, Importação e Exportação Ltda. e da Construdino Engenharia e
Construções Ltda., em virtude de sua ingerência sobre as decisões para realização de operações em nome dessas
duas últimas;
d) Montreal Assessoria, Consultoria e Planejamento S/C Ltda.;
e) Vic Indústria e Comércio, Importação e Exportação Ltda. e seu diretor responsável, Eduardo Casseb;
f) Construdino Engenharia e Construções Ltda. e seu diretor responsável, André Albino;
g) Santa Juliana Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda. e seu diretor responsável, Homero Rafanelli de
Alcantara Silveira;
h) Swap Comércio, Importação e Exportação Ltda. e seu procurador e representante responsável, Gilberto Rodrigues
Gonçalves; e
i) Multipar Empreendimentos e Participações S/C Ltda. e seu diretor responsável, Maurício Feferman.
DAS DEFESAS
35. Devidamente intimados e após sucessivas prorrogações de prazo, alguns acusados apresentaram defesas
tempestivas abaixo apresentadas em apertada síntese.
36. Em defesa conjunta, acostada às fl. 10.332/10.348, Swap Comércio, Importação e Exportação Ltda., Gilberto
Rodrigues Gonçalves, Vic Indústria e Comércio, Importação e Exportação Ltda., Eduardo Casseb, Montreal
Assessoria, Consultoria e Planejamento S/C Ltda., Samir Assad, Santa Juliana Construções e Empreendimentos
Imobiliários Ltda. e Homero Rafanelli de Alcantara Silveira, alegam, preliminarmente, não ter sido proporcionado aos
requerentes o direito ao contraditório e à ampla defesa, e que "o único momento em que foi concedido aos
Requerentes o direito de defesa, foi quando da tomada dos depoimentos", caracterizando cerceamento de defesa.
Alegaram, também, não terem sido delimitadas as condutas, sendo que os sócios de pessoa jurídica não podem ser
responsabilizados subjetivamente por atos ilícitos imputados a mesma, requerendo, dessa forma, a exclusão de
Gilberto Rodrigues Gonçalves, Eduardo Casseb, Samir Assad e Homero Rafanelli de Alcantara Silveira. Afirmaram,
ademais, que o envio de ofícios a outros órgãos foi precipitado, caracterizando o julgamento antecipado dos
recorrentes.
37. Quanto ao mérito, alegam que as empresas Swap, Vic, Montreal e Santa Juliana eram, à época, investidoras
ativas em mercados futuros e tinham como contraparte inúmeros investidores, sendo que a única relação entre as
8/27

citadas empresas e a Arjel DTVM era o fato de que todas eram clientes da mesma corretora, devendo ser aplicado o
princípio da responsabilidade subjetiva e cabendo ser demonstrado um vínculo direto entre o ato praticado e o
resultado final da conduta. Alegam, ainda, ausência de provas e sustentam que a acusação é baseada em
suposições.
38. Já Quality Corretora de Mercadorias Ltda., David Jesus Gil Fernandez e Marcos César de Cássio Lima, em defesa
conjunta, acostada às fl. 10.357/10.371, alegam, preliminarmente, serem ilegítimas as comunicações ao COAF e ao
Ministério Público Federal, uma vez que a Lei no 9.613, de 03.03.98, que tipificou os crimes de "lavagem" ou ocultação
de bens, direitos e valores é posterior aos fatos imputados de irregulares.
39. Os defendentes acrescentam que, no Direito Penal Administrativo, prevalece a responsabilização subjetiva e que,
no caso, teriam sido responsabilizados objetivamente, pois não foram individualizadas as condutas dos Srs. David
Jesus Gil Fernandez e Marcos César de Cássio Lima, diretores da Quality, sendo ônus da CVM a comprovação do
dolo. No entanto,não existem os elementos básicos da fraude, pois não houve danos a terceiros e a Paper tomou suas
decisões de investimento independentemente da participação da Quality.
40. Alegam, ainda, não haver nenhuma irregularidade na utilização de operadores especiais, uma vez que os mesmos
são participantes legais e autorizados pela BM&F, e que a especificação dos comitentes ao final do pregão era a regra
geral aplicável a todas as corretoras de mercadorias, não existindo a obrigatoriedade de especificação dos comitentes
no momento da ordem.
41. Ademais, alegam que as presunções da Comissão de Inquérito não têm fundamento em fatos e analisam os
pregões de 19.01 e 24.07.96, concluindo que se a Paper não operava bem, não havia responsabilidade da Quality,
que atuava como prestadora de serviços, ressaltando que, em outros dias, a Paper teve prejuízos sem que houvesse
uma coincidência com os lucros obtidos pelos ganhadores.
42. Com relação aos cheques emitidos pela Quality em pagamento a seus clientes, esclarece que os mesmos eram
nominais aos respectivos comitentes e que todas as informações solicitadas pela comissão de inquérito foram
prontamente atendidas e disponibilizadas.
43. Com relação à aplicação de pena baseada na alínea "a" do inciso II da Instrução CVM no 08/79, apontam que
movimentações de R$ 100 mil, R$ 200 mil ou R$ 500 mil não criam condições artificiais, pois os volumes negociados
no mercado de índice futuro IBOVESPA são muitas vezes superiores.
44. Os acusados Arjel Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.- em liquidação extrajudicial, Augusto Cesar
Falcão de Queiroz, Construdino Engenharia e Construções Ltda., André Albino, Multipar Empreendimentos e
Participações S/C Ltda. e Maurício Feferman, por seu turno, não apresentaram defesa.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 13 de junho de 2005.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor-Relator
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 24/00
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 24/00
Interessados: Quality Corretora de Mercadorias Ltda.
David Jesus Gil Fernandez
Marcos César de Cássio Lima
Arjel Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Augusto Cesar Falcão de Queiroz
Samir Assad
Montreal Assessoria, Consultoria e Planejamento S/C Ltda.
Vic Indústria e Comércio, Importação e Exportação Ltda.
9/27

Eduardo Casseb
Construdino Engenharia e Construções Ltda.
André Albino
Santa Juliana Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Homero Rafanelli de Alcantara Silveira
Swap Comércio, Importação e Exportação Ltda.
Gilberto Rodrigues Gonçalves
Multipar Empreendimentos e Participações S/C Ltda.
Maurício Feferman
Relator: Diretor Wladimir Castelo Branco Castro
Senhores Membros do Colegiado,
VOTO
1. Foram apontadas pela Comissão de Inquérito irregularidades em negociações intermediadas pela Quality na BM&F,
por conta própria e em nome de alguns de seus clientes, envolvendo contratos de Índice Futuro Bovespa, em 34
pregões durante o ano de 1996, gerando reiterados prejuízos para a Arjel DTVM Ltda. (ex-Paper DTVM Ltda.) e, em
contrapartida, lucros para outras empresas clientes da corretora, a saber:
a) Vic Indústria e Comércio, Importação e Exportação Ltda.,
b) Swap Comércio, Importação e Exportação Ltda.,
c) Multipar Empreendimentos e Participações S/C Ltda.,
d) Montreal Assessoria, Consultoria e Planejamento S/C Ltda.,
e) Construdino Engenharia e Construções Ltda., e
f) Santa Juliana Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
2. Conforme assinalado pela Comissão de Inquérito, a Arjel, atuando por intermédio da Quality, figurou como
perdedora contumaz, amargando prejuízo bruto de R$ 2.032.874,00 em suas operações no mercado de Índice Futuro,
enquanto que, na contraparte ganhadora, estavam as sociedades anteriormente mencionadas, as quais, também
atuando pela Quality, obtiveram, juntas, um lucro bruto de R$ 3.976.955,00 (cf. item 397 do relatório da Comissão de
Inquérito às fl. 10.261).
3. Vale notar que esses prejuízos eram lançados a débito da Arjel em contrapartida aos créditos lançados a favor da
Quality, todos gerados pelo sistema CETIP, utilizado pela BM&F (fl. 1.879/2.563). Em seguida, essa corretora emitia
cheques nominativos às referidas empresas, que operaram na ponta ganhadora.
4. Após analisar uma amostra de 47 cheques emitidos pela Quality para a liquidação financeira dos ganhos obtidos
pela Vic, Montreal, Multipar, Construdino, Santa Juliana e Swap, a Comissão de Inquérito verificou que esses foram
endossados e depositados na conta bancária de terceiros, sendo que 4 pessoas, tanto físicas como jurídicas, eram as
mais freqüentes beneficiárias (fl. 10.232 e 10.233).
5. A Comissão assinalou que tal "esquema" consistia em agrupar as compras e vendas realizadas, formando "day-
trades", sendo que os lucrativos foram montados mediante a seleção das compras executadas a preço abaixo da
cotação média do dia e das vendas fechadas a preços acima dessa cotação. No caso dos "day-trades" com prejuízo,
a seleção era feita da forma inversa, a saber, compras acima da cotação média e vendas abaixo dessa cotação. As
compras e vendas cujos preços se situavam bastante próximos à cotação média, os quais não gerariam lucros nem
prejuízos expressivos, eram especificados, usualmente, em nome da própria Quality, evitando, assim, que o
"esquema" fosse onerado pela incidência da corretagem (cf. item 396 do Relatório da Comissão de Inquérito às fl.
10.261).
10/27

6. A SFI, mediante Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/N.o 20/98, destacou não ter sido possível constatar que o
esquema tenha envolvido operações "day-trade" realizadas diretamente entre a Paper e as empresas analisadas, com
a intermediação da Quality, tanto na compra quanto na venda (fl. 2.572). A Comissão, verificou, porém, que, à época,
a especificação dos comitentes das operações cursadas na BM&F podia ser realizada pela corretora ao final do
pregão.
7. A Comissão de Inquérito, com base nesses fatos, entendeu que a Arjel teria realizado, por intermédio e com auxílio
da Quality, operações na BM&F com o intuito de dar aspecto de regularidade a ganhos obtidos anteriormente pela
Arjel, imputando aos indiciados responsabilidade pela criação de condições artificiais de demanda e oferta e pela
prática de operações fraudulentas.
8. Dito isso, cabe confrontar os fatos anteriormente narrados, com as declarações e razões apresentadas pelos
indiciados.

- Arjel Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor, o Sr. Augusto César Falcão de Queiroz:
9. Pesam sobre os indiciados a imputação de responsabilidade por criação de condições artificiais de oferta e
demanda e prática de operações fraudulentas, descritas, respectivamente, nas alíneas "a" e "c" do inciso II da
Instrução CVM n.o 08/79 e vedadas pelo inciso I dessa mesma Instrução.
10. Embora devidamente intimados, os indiciados não apresentaram suas razões de defesa.
11. Conforme assinalado anteriormente, em operações realizadas pela Quality, em 1996, no mercado de IBOVESPA
futuro, a Arjel figurou como perdedora contumaz. Outras seis sociedades (a saber, Vic, Montreal, Multipar,
Construdino, Santa Juliana e Swap), no entanto, também negociando por intermédio da Quality, obtiveram apenas
lucro, repassando o produto de suas operações a terceiros, mediante o endosso dos cheques a essas sociedades
entregues pela Quality.
12. Instado a se manifestar acerca das operações realizadas, o Sr. Augusto César Falcão de Queiroz, diretor da Arjel,
declarou à Comissão de Inquérito, em suma (fl. 10.029 e 10.030):
"... não saber dizer qual o objetivo ou estratégia das operações, porque não entendia suficientemente do
funcionamento do mercado";
sobre as operações realizadas em nome da Arjel no mercado de Índice Futuro BOVESPA, que "não se
recordava da existência de tais operações, esclarecendo, porém, que notou que tais operações existiam
quando realizou busca no livro da distribuidora, a pedido da Receita Federal;
sobre a existência de títulos e valores mobiliários, que "não se recordava de detalhes, mas que existia uma
pequena carteira de ações, a qual ficou retida por ocasião da liquidação da distribuidora";
sobre os constantes resultados financeiros negativos em suas operações com Índice Futuro BOVESPA,
intermediadas pela Quality Corretora, respondeu que "não tem nenhuma explicação para o fato mencionado na
pergunta";
sobre os prejuízos sofridos nesse mercado, que eram suportados "... pelos lucros por ela (Arjel) auferidos com
operações com os precatórios" informando, ainda, "... que aproximadamente 97% do movimento da Arjel em
precatórios foi vendido para o Bradesco, sendo que a posição deste último, comprada pela Arjel, representou
aproximadamente 65% da carteira de precatórios do referido Banco..."; e
sobre os ora indiciados no presente processo, pessoas físicas e jurídicas, inclusive a Quality e seus diretores,
os Srs. Marcos César Cássio Lima e David Jesus Gil Fernandes, que "... não conhece nenhuma das pessoas
físicas ou jurídicas mencionadas".
13. Destaco de seu depoimento, primeiramente, a afirmação de que esse senhor não entendia suficientemente do
funcionamento do mercado.
14. Essa declaração, partindo do responsável pelos negócios de uma sociedade que figurou na ponta perdedora de
diversas operações, pode ter aparência de autêntica.
15. Causa estranheza, todavia, o fato de o indiciado, reconhecendo-se não conhecedor do mercado de índices, ter
insistido em nele operar por todo o ano de 1996, mesmo diante das reiteradas perdas da Arjel.
11/27

16. Outra asserção igualmente estranha, partindo de um investidor que só obteve perdas com as operações
realizadas, é a de que o indiciado desconhecia as pessoas físicas e jurídicas que lhe foram apontadas, dentre as
quais a Quality e seus diretores, os Srs. Marcos César Cássio Lima e David Jesus Gil Fernandes.
17. Com efeito, tendo a Arjel operado ao longo de todo o ano de 1996 pela Quality – sofrendo um prejuízo de
aproximadamente R$ 2 milhões – é difícil aceitar a declaração do indiciado de que ele não conhecia sequer a
corretora que intermediava tais negócios e seus respectivos diretores.
18. Adicionalmente, verifico ter o indiciado afirmado que os prejuízos sofridos no mercado de índices eram suportados
pelos lucros auferidos pela Arjel em operações com os precatórios, sendo nesse ponto importante lembrar, tal qual
destacado pela Comissão de Inquérito, que, em 21.02.97, a Arjel teve decretado a sua liquidação extrajudicial, em
função justamente de sua participação no chamado "Escândalo dos Precatórios".
19. Os fatos a que alude este voto – em especial os resultados das operações realizadas pela Arjel (que se
caracterizam por reiteradas perdas), os improváveis lucros das demais sociedades indiciadas em operações no
mercado de índice e a transferência de tais lucros a terceiros - quando relacionadas com as inconsistentes
declarações do Sr. Augusto César Falcão de Queiroz, permitem, a meu ver, a conclusão de que a Arjel realizou
operações destinadas a gerar prejuízos, talvez para, assim, dar aos recursos que obtivera com as negociações
realizadas com precatórios uma destinação irregular, evitando sua tributação e a distribuição regular dos respectivos
lucros aos sócios. Ao contrário, os tais recursos eram transferidos às pontas ganhadoras das operações em que a
Arjel reiteradamente perdia e, pior, entregues não aos comitentes ganhadores, mas a terceiros, através do endosso
dos cheques emitidos pela Quality para liquidação das posições.
20. Os elementos anteriormente descritos, em conjunto, permitem concluir que os negócios realizados não foram
efetivos, não tinham qualquer fundamento econômico, e destinavam-se exclusivamente a gerar perdas para a Arjel,
caracterizando a prática de operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários pelos indiciados, razão pela
qual devam ser responsabilizados por infração ao inciso I c/c inciso II, alínea "c", ambos da Instrução CVM n.o 08/79.
21. Não há nos autos, todavia, elementos que permitam caracterizar a criação de condições artificiais de oferta e
demanda, posto que o volume das negociações analisadas não poderia causar alterações nos fluxos de ordens nas
operações "day-trade" no mercado futuro de IBOVESPA, uma vez que se trata de um mercado de alta liquidez, no
qual participam grandes investidores institucionais e instituições financeiras.

- Montreal Assessoria, Consultoria e Planejamento S/C Ltda., Samir Assad, Vic Indústria e
Comércio, Importação e Exportação Ltda., Eduardo Casseb, Construdino Engenharia e
Construções Ltda., André Albino, Santa Juliana Construções e Empreendimentos
Imobiliários Ltda., Homero Rafanelli de Alcantara Silveira, Swap Comércio, Importação e
Exportação Ltda., Gilberto Rodrigues Gonçalves, Multipar Empreendimentos e
Participações S/C Ltda. e Maurício Feferman:
22. Alguns dos defendentes alegam, preliminarmente, a nulidade do presente processo administrativo por
cerceamento de defesa, sob o argumento de que o direito de defesa só teria sido concedido quando da tomada de
depoimentos.
23. Entendo, todavia, não proceder tal argumento, haja vista o entendimento de que, na fase inquisitorial, busca-se
apenas investigar os elementos necessários à formação de um juízo acerca de algum fato sob o qual haja suspeitas
de irregularidades.
24. Com efeito, até o momento da intimação dos indiciados para apresentarem defesa, ainda não se está na fase do
contraditório do processo administrativo, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.
25. Aliás, enquanto a Comissão de Inquérito não concluir seu relatório, há apenas um procedimento investigatório de
colheita de provas destinado a apurar fatos, cujo caráter ilegal se supõe existir, inexistindo, nesta fase, convicção de
culpa ou acusação.
26. Vale notar que, superada essa fase, instala-se o contraditório, com a intimação daquelas pessoas físicas ou
jurídicas, cuja responsabilidade pelos atos ilegais ou práticas não eqüitativas efetivamente apurados se vier a verificar,
abrindo-se, então, oportunidade para o contraditório e a ampla defesa das acusações imputadas, inclusive com
produção de novas provas, se necessário..
27. De fato, os acusados foram regularmente intimados para se defender, tendo sido postos à disposição, ao contrário
12/27

do alegado, todos os meios e informações necessários para fazê-lo, com a possibilidade de esclarecer eventuais
dúvidas ou contradições, razão pela qual não há fundamento para a preliminar suscitada.
28. A seguir, cumpre analisar a alegação de ilegitimidade passiva de Gilberto Rodrigues Gonçalves, Eduardo Casseb,
Samir Assad e Homero Rafanelli de Alcântara Silveira, por ausência de delimitação de responsabilidade destes, os
quais teriam sido incluídos no pólo passivo pelo simples fato de serem representantes legais das empresas
envolvidas. Alegam, também, ausência de delimitação do ato ilícito que lhes está sendo imputado, bem como
inexistência dos dispositivos legais ou regulamentares infringidos.
29. Com efeito, a Comissão de Inquérito teve o cuidado de delimitar e individualizar as condutas, verificando quem, de
fato, tinha poderes de gestão, de decisão, de administração da pessoa jurídica quando a infração foi praticada e,
excluindo aqueles que não tiveram participação direta na tomada de decisões. Quanto ao dolo, entendo que a questão
confunde-se com o mérito, razão pela qual será com esse examinado.
30. Por sua vez, a conduta dos indiciados foi exaustivamente descrita no relatório da Comissão de Inquérito, assim
como indicados os dispositivos violados, de modo que rejeito a alegação de ilegitimidade passiva dos defendentes.
31. Ainda em sede preliminar, os defendentes refutam as acusações apresentadas pela Comissão de Inquérito,
mediante o argumento de que as mesmas tomaram por base meras suposições e opiniões pessoais.
32. A meu ver, a Comissão de Inquérito se fundamentou em fatos que entendeu serem convergentes e que lhe
permitiram construir um conjunto probatório apto a um juízo de condenação, razão pela qual entendo deva ser
afastada a presente preliminar.
33. Os defendentes assinalam, outrossim, para a ilegitimidade das comunicações à Procuradoria-Geral da República,
Receita Federal e Conselho de Atividades Financeiras, questão essa que será enfrentada quando da análise da
defesa apresentada pela Quality e por seus sócios.
34. Dito isso, passo ao exame da conduta de cada um dos defendentes, lembrando, de início, que esses indiciados,
em operações cursadas no mercado de índice, obtiveram, no ano de 1996, improváveis lucros com suas operações –
enquanto a Arjel reiteradamente sofria prejuízos – tendo os ganhos com tais operações sido transferidos, mediante
endosso de cheques, a terceiros, figurando quatro pessoas, físicas e jurídicas, como as mais comuns beneficiárias
desses cheques.
35. Destaco, outrossim, não ser razoável se admitir que esses indiciados quase sempre obtivessem lucros em suas
operações realizadas em um mercado altamente sofisticado e que demanda conhecimentos técnicos, quando um
deles, o Sr. Gilberto Rodrigues Gonçalves, responsável pela Swap (que obteve um lucro de R$ 898.650,00), declarou
não conhecer suficientemente o mercado de Índice Futuro Bovespa.
a) Samir Assad e Montreal Assessoria, Consultoria e Planejamento S/C Ltda.:
36. Conforme consta dos autos, no ano de 1996, a Montreal, atuando na BM&F, por intermédio da Quality, obteve
lucro de R$ 501.526,00 em operações com contrato futuros de IBOVESPA (cf. quadro demonstrativo em anexo, que
consolida as informações constantes do Relatório da Comissão de Inquérito acerca das operações day-trade
realizadas naquele período).
37. O Sr. Samir Assad era, na Montreal, o sócio-diretor responsável pelas operações realizadas no mercado de Índice
Futuro Bovespa, durante o ano de 1996, conforme ele próprio afirmou em seu depoimento.
38. Segundo consta dos autos, o Sr. Samir Assad era cunhado do Sr. Eduardo Casseb, sócio-gerente da Vic, bem
como amigo do Sr. André Albino, gerente da Construdino, ambos indiciados neste processo (fl. 3.219/3.222 e
9.845/9.848).
39. Consta dos autos, também, que o Sr. Samir Assad prestava serviços na área de mercados de capitais para a Vic
e a Construdino, pessoas jurídicas indiciadas nesse processo, e que também obtiveram lucros em operações "day-
trade" intermediadas pela Quality no ano de 1996.
40. Ainda, de acordo com as declarações do Sr. Marcos César de Cássio Lima, diretor da Quality, era o Sr. Samir
Assad quem, de fato, gerenciava toda a parte financeira da Vic e da Construdino.
41. Esse indiciado confirmou, em seu termo de declarações, ser ele mesmo o responsável pelo recebimento dos
cheques emitidos pela Quality em favor da Montreal, tendo reconhecido, ademais, as assinaturas apostas nos
endossos desses cheques .
13/27

b) Eduardo Casseb e Vic Indústria e Comércio, Importação e Exportação Ltda.:
42. Resta comprovado que, no ano de 1996, a Vic, atuando por intermédio da Corretora Quality, obteve, com
operações no mercado de índices, lucro de R$ 1.632.901,00 (cf. quadro demonstrativo em anexo).
43. A propósito, verifico que o Sr. Eduardo Casseb era o único sócio na Vic responsável pela gerência da sociedade,
conforme cópias das alterações contratuais da empresa às fl. 2.641/2.643 e 2.644/2.647.
44. A Comissão de Inquérito destacou que o Sr. Eduardo Casseb, em seu primeiro depoimento a esta Autarquia,
declarou ter sido apresentado à Quality pelo Sr. Samir Assad, seu cunhado (fl. 3.223). No entanto, em depoimento
posterior, o indiciado afirmou não conhecer a Quality, esclarecendo que todos os contatos entre a Vic e a Corretora
foram feitos por seu cunhado Samir Assad (fl. 9.838)
45. Em que pese o indiciado ter alegado não saber se a Vic recebeu os recursos constantes dos cheques emitidos
pela Quality, verifica-se às fl. 3.224 dos autos ter o Sr. Eduardo Casseb declarado que as assinaturas dos endossos
lançados nos cheques que lhe foram exibidas eram suas.
46. Observa-se também que, nos recibos de pagamento referentes aos mencionados cheques, os campos relativos à
firma do favorecido estão preenchidos com a aposição de carimbo de assinaturas da Vic e com o lançamento de
assinaturas em tudo semelhantes àquelas apostas pelo Sr. Eduardo Casseb em seus termos de declarações (fl.
3.223/3.226 e 9.898/9.840).
c) André Albino e Construdino Engenharia e Produções Ltda.:
47. Está demonstrado nos autos que a Construdino, atuando por intermédio da Quality, obteve lucro de R$
261.901,00 em operações no mercado de índices (cf. quadro demonstrativo em anexo).
48. O Sr. André Albino, sócio-diretor da Construdino, constava como responsável pela emissão e transmissão de
ordens de negociação das operações cursadas na BM&F.
49. Tanto que, como assinalado pela Comissão de Inquérito, as assinaturas dos recibos de pagamento referentes a
três cheques emitidos pela Quality em favor da Construdino eram semelhantes àquela aposta pelo Sr. André Albino
no termo de declarações, sócio - diretor da Construdino (fl. 10.253).
50. A Comissão de Inquérito verificou, outrossim, a existência de uma estreita relação entre a Construdino e o Sr.
Samir Assad, diretor da Montreal, também indiciado neste processo.
51. A propósito, observo ter o Sr. Eduardo Casseb, diretor da Vic, afirmado que o primeiro contato da Construdino
com a Quality foi feito através do Sr. Samir Assad. De igual modo, o Sr. Marcos César de Cássio Lima, diretor da
Quality, declarou que quem gerenciava as operações da Construdino cursadas na BM&F era o Sr. Samir Assad, que,
por sua vez, declarou que prestava serviços no mercado de capitais à Construdino.
d) Homero Rafanelli de Alcântara Silveira e Santa Juliana Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda.:
52. De acordo com os elementos acostados aos autos, a Santa Juliana, no período em apreço, realizou operações no
mercado de índices, por intermédio da Quality, que lhe garantiram um lucro de R$ 114.225,00 (cf. quadro
demonstrativo em anexo).
53. O Sr. Homero Rafanelli de Alcântara Silveira declarou ser o diretor responsável na Santa Juliana pelas operações
realizadas no mercado Futuro de Índice Bovespa, durante o ano de 1996, mas negou saber quem recebeu os
cheques emitidos pela Quality em favor da Santa Juliana para liquidar operações nos mercados futuros, negando,
também, serem suas as assinaturas dos endossos apostos nos referidos cheques.
54. Não obstante, verifico, como já assinalado pela Comissão de Inquérito, que as assinaturas dos recibos de
pagamento referentes a três cheques emitidos pela Quality em favor da Santa Juliana eram semelhantes àquela
aposta pelo Sr. Homero Rafanelli em se termo de declarações (fl. 10.255).
e) Gilberto Rodrigues Gonçalves e Swap Comércio, Importação e Exportação Ltda.:
55. No ano de 1996, a Swap, em negociações no mercado de índice intermediadas pela Quality, obteve lucro de R$
898.650,00 (cf. quadro demonstrativo em anexo).
56. O Sr. Gilberto Rodrigues Gonçalves declarou ser procurador da Swap e responsável pelas operações realizadas
no mercado de Índice Futuro Bovespa, assinalando ter ele e a Swap operado nesse mercado apenas no ano de 1996
14/27

(fl.10.026).
57. Não obstante o considerável lucro da Swap, o Sr. Gilberto Rodrigues Gonçalves assinalou não conhecer
suficientemente o mercado de Índice Futuro Bovespa, razão pela qual não teria traçado ele próprio a estratégia das
operações da Swap, esclarecendo que diariamente autorizava a Quality a, dentro de um determinado limite financeiro,
realizar operações de compra e venda de IBOVESPA futuro, formando day-trades (fl. 10.027).
58. Por fim, noto ter o Sr. Gilberto Rodrigues Gonçalves afirmado, em depoimento prestado (fl. 10.027-10.028), que
todas as operações da Swap no mercado de índices foram por ele autorizadas; que recebeu todos os cheques
emitidos pela Quality para liquidar essas operações ; e que tais cheques eram endossados pelo próprio ou por
pessoas da Quality que ele autorizava.
f) Maurício Feferman e Multipar Empreendimentos e Participações S/C Ltda.:
59. No ano de 1996, a Multipar, em negócios com contratos futuros de IBOVESPA, intermediados pela Quality, obteve
lucro de R$ 1.561.203,00 (cf. quadro demonstrativo em anexo), tendo esses recursos sido transferidos a terceiros,
mediante endosso de cheques que eram entregues pela Quality para liquidar financeiramente as operações da
Multipar (fl. 10.232-10.233)
60. O Sr. Maurício Feferman era o diretor responsável pelas operações em bolsa realizadas em nome da Multipar,
consoante ficha cadastral e declaração do diretor da Quality, Sr. Marcos César de Cássio Lima.
61. Observo que o Sr. Maurício Feferman, embora intimado a depor, por edital, não compareceu a esta CVM para
prestar seus esclarecimentos sobre as operações com IBOVESPA futuro realizadas em nome da Multipar, como
assinalou a Comissão de Inquérito (fl. 10.260).
62. Analisadas as razões de defesa, os depoimentos e as imputações formulados pela Comissão de Inquérito em face
de Montreal Assessoria, Consultoria e Planejamento S/C Ltda., Samir Assad, Vic Indústria e Comércio, Importação e
Exportação Ltda., Eduardo Casseb, Construdino Engenharia e Construções Ltda., André Albino, Santa Juliana
Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda., Homero Rafanelli de Alcantara Silveira, Swap Comércio,
Importação e Exportação Ltda., Gilberto Rodrigues Gonçalves, Multipar Empreendimentos e Participações S/C Ltda. e
Maurício Feferman, verifico que:
i. é pouco provável que praticamente todas as operações realizadas pelos indiciados gerassem lucros, tendo em
vista tratar-se de um mercado altamente sofisticado, que exige conhecimentos técnicos apurados, ainda mais
quando se leva em consideração o fato de alguns desses indiciados sustentarem não conhecer o mercado em
que atuavam;
ii. os ganhos obtidos, pagos pela Quality mediante cheques em favor das sociedades indiciadas, foram
endossados para terceiros, sendo que 4 pessoas, tanto físicas como jurídicas, eram as mais freqüentes
beneficiárias; e
iii. existia uma estreita relação entre diversos indiciados que obtiveram lucros nas operações objeto do presente
processo, notadamente entre os Srs. Samir Assad, Eduardo Casseb e André Albino.
63. O confronto dos fatos objeto do presente processo com as declarações dos ora defendentes permitem concluir
que as sociedades em questão e seus responsáveis foram co-autores das operações fraudulentas no mercado de
valores mobiliários engendradas pela Argel, sendo o ganho no mercado de índices "fabricado", em favor de terceiros,
e os prejuízos alocados à Arjel com o intuito de transferir irregularmente a terceiros recursos provenientes de suas
operações, conforme imputação formulada pela Comissão de Inquérito.
64. Entendo, no entanto, pelos motivos exposto quando da análise da conduta da Arjel, não restar caracterizada a
criação de condições artificiais de oferta e demanda.
- Quality Corretora de Mercadorias Ltda., e seus diretores à época, os Srs. David de Jesus Fernandez e Marcos César
de Cássio Lima:
65. Aos ora defendentes foi imputada responsabilidade pela criação de condições artificiais de oferta e demanda e
pela prática de operações fraudulentas, condutas descritas, respectivamente, nas alíneas "a" e "c" do inciso II da
Instrução CVM n.o 08/79 e vedadas pelo inciso I dessa mesma Instrução.
66. Em defesa conjunta às fl. 10.357/10.371, os indiciados questionam, inicialmente, o envio de comunicações ao
COAF e ao Ministério Público Federal.
15/27

67. Nesse ponto, é mister ressaltar que tais ofícios foram encaminhados àquelas entidades em estrito cumprimento de
dever legal imposto pelo art. 28, caput, da Lei n° 6.385/761 e pelo artigo 1o da Deliberação CVM n° 457/022, por
haver indícios de irregularidades no âmbito de suas respectivas competências.
68. A propósito, noto que a CVM, por força do art. 9o, § 1o, da Lei Complementar no 105, de 10/01/2001 3, está
obrigada a comunicar as infrações cometidas ao Ministério Público Federal - o qual detém a titularidade da ação penal
– toda vez que, no exercício de suas funções, verificar a ocorrência de crime definido em lei como de ação penal
pública, ou indícios da prática de tais crimes. No mesmo sentido dispõe o artigo 28, caput, da Lei no 7.492/864, e o
artigo14, § 1o, da Lei no 9.613/98 5.
69. Assim, bastam indícios, não sendo necessário esperar o julgamento do processo administrativo sancionador para,
então, enviar os mencionados ofícios, até porque há o risco de prescrição.
70. Ademais, ainda que os fatos descritos no presente processo não fossem, à época, tipificados como crime de
lavagem de dinheiro, há indícios suficientes do crime anterior, justificando o envio dos citados ofícios, comunicando a
ocorrência de indícios da prática de ilícitos a estes órgãos, a eles competindo, no âmbito de suas respectivas
competências, a verificação da ocorrência dos mesmos.
71. Na verdade é preciso destacar que o simples fato de se expedir os referidos ofícios não implicou julgamento
antecipado, com a condenação dos indiciados, tendo em vista a independência das esferas de acusação e
julgamento, nesta CVM.
72. Os defendentes alegam, ademais, a existência de inconsistências na argumentação da Comissão de Inquérito.
Observo, nesse particular, que o verdadeiro motivo da abertura do presente processo - conforme ressaltado no voto
do diretor-relator às fl. 10/19 - foram as operações realizadas pela Arjel DTVM, sendo que, em dezembro/95, essa
distribuidora deixou de operar por intermédio da corretora Safic, passando a operar com a Quality, não tendo sido,
outrossim, apurado nenhum indício de participação do diretor da Safic, Sr. Luiz Orlando Alcide nas referidas
irregularidades.
73. Desse modo, é perfeitamente plausível a exclusão da Safic, não havendo inconsistência no procedimento da
Comissão de Inquérito ao atribuir responsabilidade à Quality e a seus diretores, os Srs. David Jesus Gil Fernandez e
Marcos César Cássio de Lima.
74. Os defendentes sustentam, ainda, terem sido responsabilizados objetivamente pela acusação, em função do
simples fato de ocuparem o cargo de Diretor.
75. Discordo, todavia, do alegado, por entender que a Comissão de Inquérito imputou responsabilidade aos indiciados
de forma subjetiva e individual, sendo descrita a conduta de cada um dos indiciados em desconformidade com as
normas desta Autarquia.
76. Dito isso, observo, conforme apresentado na defesa pela Quality, que todas as formalidades na realização e
liquidação das operações foram observadas pela Corretora, incluindo o pagamento aos comitentes, através de
cheques nominativos.
77. Por outro lado, também cabe razão à Quality quanto à não realização de operações diretas entre a Arjel e os
demais indiciados.
78. Todavia, como reconhecido pelos próprios defendentes, no ano de 1996, a especificação dos comitentes finais
das operações na BM&F era feita ao final do dia pela Quality (fl. 9.830/9.835).
79. Em outros termos, diante do resultado de todas as operações intermediadas no dia, a Quality especificava
finalmente os comitentes, tendo a faculdade de alocar as ordens de acordo com a sua conveniência.
80. A habitualidade da obtenção de ganhos em operações no mercado de índices, realizadas através da Corretora,
em detrimento da Arjel, que reiteradamente sofria perdas em negócios nesse mercado, denota que a Quality foi o
veículo para que essas operações inquinadas de irregularidades fossem realizadas.
81. Não se discute, no caso, o atendimento a formalidades, as quais, como demonstrado anteriormente, foram
observadas; questiona-se, em verdade, um estratagema que teria obrigatoriamente a participação de um
intermediário para a realização dessas operações. Tal intermediário, a Quality, não atuou com a diligência esperada
em defesa de seu cliente, dando curso a ordens reiteradas que claramente geravam perdas reiteradas, sendo ainda
possível concluir, diante da impossibilidade de perda tão reiterada, que os mecanismos de especificação retardada
16/27

dos comitentes foram utilizados para a alocação, em desfavor da Arjel, das posições que geraram perda, em benefício
dos outros comitentes, em favor dos quais eram especificadas as pontas ganhadoras dos negócios.
82. E, por tudo o que foi exposto nos autos, em relação aos fatos e às condutas dos indiciados, leva-nos a concluir
que a Quality teve participação para que as indigitadas operações fraudulentas fossem realizadas.
83. De fato, da análise das declarações dos demais indiciados e das informações constantes deste processo, infere-
se que a Quality, ao especificar os comitentes das operações cursadas na BM&F ao final do pregão, procurou alocar a
Vic, Montreal, Multipar, Construdino, Santa Juliana e Swap, de maneira que esses clientes sempre ganhassem e a
Arjel, em regra, perdesse.
84. Em outros termos, esses dados revelam que as operações objeto do presente processo foram artificialmente
montadas pela Quality com vistas a simular a intermediação e a realização de operações aparentemente lícitas,
objetivando dar cunho de legalidade aos lucros da Arjel, auferidos em suas negociações com Títulos Públicos, razão
pela qual deve a Quality e os Srs. David de Jesus Fernandez e Marcos César de Cássio Lima - diretores responsáveis
pelas operações no mercado de Índice Futuro Bovespa (cf. admitido em seus termos de declarações às fl. 9.830/9.832
e 9.835/9.837, respectivamente) - responsabilizados pela prática de operações fraudulentas.
85. Não há que se falar, todavia, que as operações em questão – envolvendo a negociação de contratos futuros de
IBOVESPA na BM&F – provocaram, por ação ou omissão dolosa da Quality ou de um dos seus diretores, alterações
no fluxo de ordem de compra ou de venda de valores mobiliários, razão pela qual devem os indiciados ser absolvidos
da imputação de responsabilidade pela criação de condições artificiais de oferta e demanda.
CONCLUSÕES
86. Diante de todo o exposto, entendo que, nos termos do art. 11 da Lei n.o 6.385/76, devam ser aos indiciados
abaixo relacionadas aplicadas as seguintes penalidades, pela realização de operações fraudulentas, descrita no inciso
II, alínea "c" e vedada pelo inciso I, ambos da Instrução CVM n.o 08/79:
i. ARJEL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., e seu diretor AUGUSTO CESAR
FALCÃO DE QUEIROZ, pena de multa pecuniária individual no valor de R$ 293.118,60 (cf. indicado em quadro
demonstrativo anexo), a ser devidamente atualizado pelo IPCA desde a ocorrência dos fatos;
ii. MONTREAL ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/C LTDA. e seu diretor, SAMIR ASSAD,
pena de multa pecuniária individual no valor de R$ 14.648,88 (cf. indicado em quadro demonstrativo anexo), a
ser devidamente atualizado pelo IPCA desde a ocorrência dos fatos;
iii. VIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., e seu diretor responsável,
EDUARDO CASSEB, pena de multa pecuniária individual no valor de R$ 47.694,79 (cf. indicado em quadro
demonstrativo em anexo), a ser devidamente atualizado pelo IPCA desde a ocorrência dos fatos;
iv. CONSTRUDINO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., e seu diretor responsável, ANDRÉ ALBINO, pena
de multa pecuniária individual no valor de R$ 7.649,77 (cf. indicado em quadro demonstrativo em anexo), a ser
devidamente atualizado pelo IPCA desde a ocorrência dos fatos;
v. SANTA JULIANA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., e seu diretor responsável
HOMERO RAFANELLI DE ALCANTARA GONÇALVES, pena de multa pecuniária individual no valor de R$
3.336,36 (cf. indicado em quadro demonstrativo em anexo), a ser devidamente atualizado pelo IPCA desde a
ocorrência dos fatos;
vi. SWAP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., e seu diretor responsável, GILBERTO
RODRIGUES GONÇALVES, pena de multa pecuniária individual no valor de R$ 26.248,33 (cf. indicado em
quadro demonstrativo em anexo), a ser devidamente atualizado pelo IPCA desde a ocorrência dos fatos;
vii. MULTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA., e seu diretor responsável, MAURÍCIO
FEFERMAN, pena de multa pecuniária individual no valor de R$ 45.600,59 (cf. indicado em quadro
demonstrativo em anexo), a ser devidamente atualizado pelo IPCA desde a ocorrência dos fatos;
viii. QUALITY CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA., pena de multa pecuniária no valor de R$ 293.118,60
(correspondente a 15% do valor dos ajustes realizados pela Paper DTVM, cf. indicado em quadro
demonstrativo em anexo), a ser devidamente atualizado pelo IPCA desde a ocorrência dos fatos; e
ix. Os Srs. DAVID JESUS GIL FERNANDEZ e MARCOS CESAR DE CASSIO LIMA, pena de suspensão pelo
17/27

prazo de 1 (um) ano para o exercício de cargo de entidade do sistema de distribuição de valores ou de
administrador de companhia aberta.
87. Considero, todavia, devam ser os seguintes indiciados absolvidos da imputação de responsabilidade pela criação
de condições artificiais de oferta e demanda, prática descrita no inciso II, alínea "a" e vedada pelo inciso I, ambos da
Instrução CVM n.o 08/79:
i. ARJEL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., e seu diretor AUGUSTO CESAR
FALCÃO DE QUEIROZ;
ii. QUALITY CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA., e seus diretores DAVID JESUS GIL FERNANDEZ e
MARCOS CESAR DE CASSIO LIMA;
iii. MONTREAL ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/C LTDA. e seu diretor SAMIR ASSAD;
iv. VIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., e seu diretor responsável,
EDUARDO CASSEB;
v. CONSTRUDINO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., e seu diretor responsável, ANDRÉ ALBINO;
vi. SANTA JULIANA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., e seu diretor responsável
HOMERO RAFANELLI DE ALCANTARA GONÇALVES;
vii. SWAP COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., e seu diretor responsável GILBERTO
RODRIGUES GONÇALVES; e
viii. MULTIPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA., e seu diretor responsável MAURÍCIO
FEFERMAN.
88. Por derradeiro, sugiro seja encaminhada cópia da presente decisão ao Ministério Público Federal e ao COAF, em
complementação aos ofícios CVM/SGE/CCP/ no 113/03 (fl. 10.293) e CVM/PTE/N.o265/03 (fl. 10.294).
É o meu voto.
Wladimir Castelo Branco Castro
Relator
1Na redação vigente antes da edição da Lei n.o 10.303, de 31.10.2001, o art. 28 da Lei n.o 6.385/76 assim dispunha: "O
Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários e a Secretaria da Receita Federal manterão um sistema de
intercâmbio de informações, relativas à fiscalização que exerçam, nas áreas de suas respectivas competências, no
mercado de valores mobiliários". Em sua redação atual, o dispositivo em questão estabelece que o aludido intercâmbio de
informações será mantido não só entre BACEN, CVM e SRF, mas, também, com a Secretaria de Previdência
Complementar e a Superintendência de Seguros Privados.
2 "Art. 1o. Fica delegada à Superintendência Geral a competência a que se refere o art. 2o da Resolução no 454, de 16 de novembro de 1977, com
redação dada pela Resolução no 2.785, de 18 de outubro de 2000, ambas do Conselho Monetário Nacional, para determinar a instauração de inquérito
administrativo, designar os membros de Comissões de Inquérito e prorrogar o prazo de investigação. Parágrafo único. Fica igualmente delegada à
Superintendência Geral a competência para efetuar as comunicações pertinentes:
I - a outros órgãos e entidades da administração pública, quando verificada a ocorrência de ilícito em área sujeita à fiscalização destes; e
II – ao Ministério Público, quando constatada a existência de indícios de crime de ação penal pública."
3 "Art. 9o. Quando, no exercício de suas atribuições, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários verificarem a ocorrência de crime definido em lei como
de ação pública, ou indícios da prática de tais crimes, informarão ao Ministério Público, juntando à comunicação os documentos necessários à apuração ou comprovação
dos fatos.
§ 1o. A comunicação de que trata este artigo será efetuada pelos Presidentes do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários, admitida delegação de
competência, no prazo máximo de quinze dias, a contar do recebimento do processo, com manifestação dos respectivos serviços jurídicos."
4 "Art. 28. Quando, no exercício de suas atribuições legais, o Banco Central do Brasil ou a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, verificar a ocorrência de crime previsto nesta lei, disso deverá informar ao Ministério Público Federal, enviando-lhe os
documentos necessários à comprovação do fato."
5 "Art. 14. É criado, no âmbito do Ministério da Fazenda, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, com a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas nesta Lei, sem prejuízo da competência de
outros órgãos e entidades.
§ 1o As instruções referidas no art. 10 destinadas às pessoas mencionadas no art. 9o, para as quais não exista órgão próprio fiscalizador ou regulador, serão expedidas pelo COAF, competindo-lhe, para esses casos, a definição das pessoas abrangidas e a aplicação das sanções enumeradas no art. 12."

TABELA ANEXA AO VOTO DO DIRETOR-RELATOR NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM
N.o 24/00
18/27

VALORES DOS AJUSTES REALIZADOS EM
DECORRÊNCIA DE OPERAÇÕES CURSADAS NA
BM&F POR INDICIADOS
Total ajustes
%
Ajuste
Valor
proporcional
Dosimetria
Valor Pena Dosimetria efetiva
Paper DTVM
R$
(1.954.124,00)
15%
R$
293.118,60
15%
Augusto César
Falcão de
Queiroz
15%
R$
293.118,60
15%
Vic Ltda.
R$
1.632.901,00
16,27% R$ 317.965,29
15%
R$
47.694,79
2,9%
Eduardo Casseb
16,27% R$ 317.965,29
15%
R$
47.694,79
2,9%
Multipar Ltda.
R$
1.561.203,00
15,56% R$ 304.003,95
15%
R$
45.600,59
2,9%
Maurício
Feferman
15,56% R$ 304.003,95
15%
R$
45.600,59
2,9%
Montreal Ltda
R$
501.526,00
5,00%
R$ 97.659,23
15%
R$
14.648,88
2,9%
Samir Assad
5,00%
R$ 97.659,23
15%
R$
14.648,88
2,9%
Swap Ltda.
R$
898.650,00
8,95%
R$ 174.988,87
15%
R$
26.248,33
2,9%
Gilberto
Rodrigues
Gonçalves
8,95%
R$ 174.988,87
15%
R$
26.248,33
2,9%
Construdino
Ltda.
R$
261.901,00
2,61%
R$ 50.998,45
15%
R$ 7.649,77
2,9%
André Albino
2,61%
R$ 50.998,45
15%
R$ 7.649,77
2,9%
Santa Juliana
Ltda.
R$
114.225,00
1,14%
R$ 22.242,37
15%
R$ 3.336,36
2,9%
Homero
Rafanelli de
Alcântara
Gonçalves
1,14%
R$ 22.242,37
15%
R$ 3.336,36
2,9%
Quality Corretora
(carteira
própria), David
J. G. Fernandez
e Marcos C. C.
Lima
R$ 47.266,00
0,94%
R$ 18.407,66
15%
R$ 2.761,15
5,8%
100,0%
R$
1.954.124,00
Soma dos
Ganhos
R$
5.017.672,00
METODOLOGIA
UTILIZADA
19/27

1) foi calculada a participação proporcional de cada indiciado (% do ajuste) em relação ao total das operações
irregulares em que os indiciados obtiveram ajuste positivo (soma dos ganhos)
2) a partir desses percentuais, foi apurada a participação de cada um dos indiciados
no prejuízo da Paper (valor proporcional)
3) foi calculado, então, 15% desse valor proporcional (dosimetria),
chegando-se ao valor da pena
4) o valor da pena corresponde a 2,9% (dosimetria efetiva) das
operações irregulares de cada um dos indiciados
5) as penalidades propostas à Paper e ao Sr. Augusto Cesar Falcão de Queiroz
correspondem, de forma individual, a 15% do total dos ajustes da Paper
6) a penalidade proposta à Quality Corretora teve por base o ajuste das operações da Paper DTVM, sem
levar em consideração as operações referentes à carteira própria da Corretora
Voto proferido pela Diretora Norma Jonssen Parente na Sessão de Julgamento, no dia 18 de
agosto de 2005, do PAS CVM No 24/00
EMENTA: A prova indiciária autoriza a condenação desde que haja indícios graves, precisos e concordes. A
realização de negócios em bolsa de valores com a finalidade de gerar lucro ou prejuízo para determinados comitentes
altera o fluxo normal de ordens de compra e venda e constitui modalidade de criação de condições artificiais de
mercado, em infração à Instrução CVM No 8/79. A CVM pode cumular penalidades.
1. Os fatos relatados no presente processo não deixam dúvidas quanto à realização de operações no mercado de
índice na BM&F com a finalidade de forjar o resultado. Isso tudo era possível porque a Quality, intermediária dos
negócios, fazia a especificação dos comitentes ao final do dia. Assim, para formar os negócios day-trade lucrativos,
eram selecionadas as compras executadas a preço abaixo da cotação média do dia e casadas com as vendas
fechadas a preços acima dessa cotação. Nos day-trades com prejuízo, a seleção era feita de forma inversa, ou seja,
as compras acima da cotação média eram casadas com as vendas abaixo dessa cotação. E, no caso das compras e
vendas cujos preços se situavam bastante próximos à cotação média, que geravam pouco lucro ou prejuízo, os
negócios eram especificados usualmente em nome da própria Quality, evitando, com isso a incidência de corretagem.
2 . Nessa divisão de resultados, a Arjel, apesar de ser uma distribuidora de valores, era perdedora contumaz,
enquanto que as ganhadoras eram empresas de fachada, com situação patrimonial duvidosa, situação fiscal irregular,
omissa, sem dados cadastrais ou com dados incompletos perante a Secretaria da Receita Federal, e que, ainda,
repassavam o produto a terceiros mediante endosso dos cheques, levando à conclusão de que as operações fugiam
à normalidade e eram artificialmente montadas com vistas a dar cunho de legalidade aos lucros auferidos com títulos
públicos na liquidação de precatórios, ou seja, para a lavagem de dinheiro.
3 . A prova indiciária é uma prova indireta, circunstancial, de inferências, partindo de dados e circunstâncias
conhecidos (fatos provados) para os fatos desconhecidos (fatos probandos), através de um raciocínio de estrita lógica
formal. Não é uma prova menor, nem imperfeita, e constitui prova suficiente a autorizar a condenação. É
inquestionavelmente válida, porque fundada na razão, e tem um significativo peso na elucidação dos fatos. Distingue-
se da presunção, que não é meio de prova, mas mero exercício de abstração lógico-dedutiva, prescindindo de
qualquer elemento específico sem amparo concreto e probatório. Já o indício subordina-se à prova, não subsistindo
sem uma premissa, que é a circunstância indiciante provada.
4 . Conforme entendimento reiterado desta CVM, não é qualquer indício que enseja a condenação, mas a prova
indiciária, quando representada por indícios graves, precisos e concordes que levem a uma conclusão robusta e
fundamentada acerca do fato que se quer provar. No caso, não há dúvida de que os fatos constantes do processo
permitem concluir que as operações foram, de fato, montadas e minuciosamente executadas, previamente
combinadas e acordadas, visando à obtenção de determinados resultados para seus participantes.
5. Assim, concordo com o voto do Diretor-Relator quanto à condenação dos acusados pela realização de operação
fraudulenta com as penalidades que indicarei ao final, mas não com a absolvição dos acusados quanto à criação de
condições artificiais de demanda ou preço que, ao contrário do Diretor-Relator, entendo que também restou
comprovada.
6 . Isto porque as operações foram realizadas em bolsa com a finalidade de gerar lucro ou prejuízo previamente
determinado, com objetivos diversos, portanto, daqueles a que se destina o mercado de índices, importando, por
20/27

conseguinte, na modificação do fluxo normal de ordens de compra ou venda de contratos futuros do Ibovespa. Pouco
importa se o índice negociado possuía alta liquidez e dele participaram grandes investidores institucionais e
instituições financeiras. A verdade é que por representar o uso indevido da BM&F, as operações questionadas jamais
deveriam ter sido nela cursadas.
7. Na definição da Instrução CVM no 8/79, a criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores
mobiliários decorre de negociações pelas quais seus participantes ou intermediários, por ação ou omissão dolosa,
provoquem, direta ou indiretamente, alterações no fluxo de ordens de compra ou venda de valores mobiliários.
8. Mas, o que é criar condições artificiais de mercado senão promover negócios que dão a falsa impressão de que são
reais, verdadeiros e autênticos e que na verdade se prestam para outra finalidade. É na dissimulação da verdadeira
finalidade do negócio que consiste a essência da criação de condições artificiais de mercado. A artificialidade, no
caso, estava presente em cada negócio que forjava uma compra e venda de contrato de índice, quando na realidade
se tratava de uma operação para gerar lucro ou prejuízo para determinados comitentes.
9. De acordo com a Deliberação CVM No 14/83, basta que as operações possuam características que as diferenciam
das negociações regulares, como as identificadas no presente caso em que se buscava um determinado resultado
para seus participantes, para que provoquem alterações indevidas no fluxo de ordem de compra e venda de valores
mobiliários e, conseqüentemente, no volume de negócios e na formação regular de preços e sejam consideradas
artificiais.
10. Note-se que o uso indevido do mercado para realizar operações, como as relatadas no presente caso, afetam a
higidez e confiabilidade do próprio mercado, cuja legislação ao vedar tais práticas quer justamente preservá-lo.
11. A Instrução CVM no 08/79 não menciona, nem o poderia, a quantidade de operações necessárias à alteração do
fluxo de ordens, servindo, quando muito, tal informação, unicamente para a dosimetria da pena.
12. Assim, considero que as operações realizadas indevidamente no mercado futuro de índices alteraram o fluxo
normal de ordens de compra e venda de valores mobiliários, pelo que devem ser os indiciados também
responsabilizados pela criação de condições artificiais de demanda, ou preço, descrita na alínea "a" do item II e
vedada pelo inciso I da Instrução CVM no 08/79.
13. Diante disso, concordo com as penalidades propostas pelo Diretor-Relator aos indiciados referente à imputação
de responsabilidade pela realização de operações fraudulentas, prática definida na alínea "c" do inciso II e vedada
pelo inciso I, ambos da Instrução CVM no 8/79, exceto em relação à QUALITY CORRETORA DE MERCADORIAS
LTDA. e seus diretores DAVID JESUS GIL FERNANDEZ e MARCOS CESAR DE CASSIO LIMA, aos quais proponho
aplicar a pena de multa individual no valor de R$293.118,60, correspondente a 15% do valor dos ajustes realizados
pela Paper DTVM, conforme indicado no quadro demonstrativo anexo ao Voto do Relator, a ser devidamente
atualizado pelo IPCA desde a ocorrência dos fatos, com base no inciso II, c/c o § 1o, inciso II, do artigo 11 da Lei no
6.385/76, bem como a pena de suspensão pelo prazo de 1 ano para o exercício de cargo de entidade do sistema
distribuição de valores ou de administrador de companhia aberta, no caso das pessoas físicas, e da autorização ou
registro para o exercício das atividades de que trata a Lei no 6.385/76, no caso da pessoa jurídica, prevista,
respectivamente, nos incisos III e V do artigo 11 da mesma lei.
14. Proponho, ainda, a aplicação a todos os indiciados das mesmas penalidades estabelecidas acima pela imputação
de responsabilidade de criação de condições artificiais de demanda, ou preço, conforme prática, definida na alínea "a"
do inciso II e vedada pelo inciso I, ambos da Instrução CVM no 08/79, inclusive em conformidade com a Deliberação
CVM No 14/83 que, ao tratar dos mercados de opções e a futuro, considera que operações realizadas com a
finalidade de gerar lucro ou prejuízo previamente ajustados também cria condições artificiais de demanda ou preço na
medida em que provocam alterações indevidas no fluxo de ordens de compra e venda e conseqüentemente no
volume de negócios e na formação regular dos preços, capituladas na Instrução CVM No 8.
15. Penso que a possibilidade de aplicação cumulativa das penas previstas no artigo 11 da Lei no 6.385/76 se resolve
com a questão de aplicação dos princípios do Direito Penal ao Direito Administrativo Sancionador.
16. De fato, no Direito Penal, vige o princípio da tipicidade. Ou seja, não há crime sem lei que o defina e também não
há pena sem previsão legal, não sendo permitida a imputação de ilícito penal sem definição prévia da conduta punível
e determinação da sanção aplicável. Todos os crimes têm previsão específica de penalidades a serem impostas,
podendo ser restritiva de direitos, multa e restritiva de liberdade, cumulativas ou não.
17. Enquanto no Direito Administrativo prevalece a atipicidade, obrigando em contrapartida o julgador a motivar a
punição, o que propiciará que se verifique se o ilícito foi devidamente enquadrado e a pena aplicada adequadamente.
21/27

Nesse sentido, leciona Maria Sylvia Zanello Di Pietro:
"Ao contrário do direito penal, em que a tipicidade é um dos princípios fundamentais,
decorrente do postulado segundo o qual não há crime sem lei que o preveja (nullum
crimem, nulla poena sine lege), no direito administrativo prevalece a atipicidade; são muito
poucas as infrações descritas na lei, como ocorre com o abandono de cargo. A maior parte
delas fica sujeita à discricionariedade administrativa diante de cada caso concreto; é a
autoridade julgadora que vai enquadrar o ilícito (...) Por isso mesmo, na punição
administrativa, a motivação do ato pela autoridade julgadora assume fundamental
relevância, pois é por essa forma que ficará demonstrado o correto enquadramento da
falta e a dosagem adequada da pena." 1
18. No caso da CVM, no artigo 11 da Lei no 6.385/76, onde são estabelecidas as penalidades, não há essa previsão
de tipicidade. É elencada a lista de penalidades que podem ser impostas aos infratores das normas que cumpre à
CVM fiscalizar, mas é dada uma ampla liberdade ao aplicador.
19. Apenas em dois momentos, há uma exceção a essa regra geral estabelecida nesse artigo. O primeiro deles é com
relação aos casos de reincidência (§ 2o) em que se admite que a multa a ser aplicada pode ser aumentada em três
vezes. Outra exceção, no caso de reincidência, é a possibilidade de aplicação de penalidades destinadas a infrações
consideradas graves (§ 3o) a qualquer tipo de infração.
20. Nesse caso, ainda que tenha sido praticada uma infração muito pequena, permite-se a aplicação de uma
penalidade grave. Assim, ainda que as penalidades graves sejam aplicadas nos casos de infrações graves,
previamente definidas, no caso de reincidência, pode-se aplicar penas graves ou triplicar a multa mesmo que seja
pequena a infração. São, portanto, normas de exceção que devem ser interpretadas restritivamente.
21. Diante da liberdade que a CVM tem de dosar a pena podendo aplicar quaisquer das penalidades previstas no
artigo 11, parece-me que haveria um certo contra-senso se não se pudesse, num caso que teve repercussão
financeira, aplicar multa e suspensão de atividades.
22. Nos casos que têm repercussão financeira, entendo que a multa tem sua importância porque houve uma
lucratividade, nem sempre fácil de ser apurada. Neste caso, a sanção financeira pode ser mais importante do que
uma outra sanção não financeira, principalmente quando o indiciado já estiver fora do mercado. No entanto, a
concomitância com a sanção de inabilitação ou de suspensão é útil para evitar que essas pessoas possam retornar ao
mercado. A meu ver, a conjugação de penalidades, ao contrário do que se possa imaginar, pode ser até benéfica para
quem for apenado.
23. Pode ocorrer que a suspensão ou inabilitação seja reduzida em função justamente da cumulatividade com a multa.
Então, parece-me que nada impede que se avalie, se pese e contrapese as penalidades possíveis para, afinal, aplicar
ao infrator uma ou mais de uma combinada, por entender que a cumulação pode melhor atingir o objetivo da norma e
assim estar-se-á fazendo justiça.
24. Na prática, na CVM, este sistema já vem sendo usado, mas limita-se aos casos em que são imputadas duas
infrações, quando por uma aplica-se multa e por outra a suspensão.
25. Entretanto, por considerar que o meu pensamento tem amparo legal e, friso, há casos em que a cumulação de
penas se revela mais conveniente e oportuna para o desfecho do julgamento, a qual inclusive pode ser benéfica ao
indiciado e não necessariamente agravar sua penalidade, decidi neste sentido. A cumulação inclusive pode diminuir a
onerosidade que uma única penalidade poderia acarretar, permitindo um equilíbrio na dosimetria da pena. Tal
entendimento será, inclusive, objeto de julgamento pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2005.
Norma Jonssen Parente
Diretora
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanello. Direito Administrativo. 12a ed. – São Paulo: Atlas, 2000.
Voto proferido pelo diretor Sergio Weguelin, na Sessão de Julgamento, no dia 18 de agosto de 2005, do PAS
CVM no 24/00
22/27

Senhor presidente, eu acompanho o voto do diretor-relator. Entendo também que, neste caso, não tivemos a criação
de condições artificiais de demanda, como foi levantado pela doutora Norma, não obstante achar importante e
conveniente a discussão por ela suscitada.
Acho que, em certas situações, podemos combinar penas ou ter uma dosimetria que, eventualmente, será até mais
adequada para o próprio apenado. Assim, por exemplo, poderíamos cogitar entre uma suspensão de 10 anos, ou uma
suspensão menor, combinada com uma multa. Mas, eu gostaria que a questão fosse mais debatida, isto é, neste
momento, acho que o voto do diretor-relator está adequado e vou acompanhá-lo na íntegra.
Este é o meu voto, senhor presidente.
Sergio Weguelin
Diretor
Voto proferido pelo presidente da CVM, doutor Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento do dia
18 de agosto de 2005 do PAS CVM no 24/00
Eu também acompanho o voto do Diretor Relator, mas quero fazer algumas considerações.
Este processo trata de eventuais irregularidades ocorridas em negociações intermediadas pela Quality Corretora de
Mercadorias na BM&F ("Quality"), por conta própria e em nome de alguns de seus clientes, envolvendo contratos de
Índice Futuro Bovespa, em 34 pregões durante o ano de 1996, gerando reiterados prejuízos para a Arjel DTVM Ltda.
(ex-Paper DTVM Ltda.) e, em contrapartida, lucros para outras empresas clientes da corretora.
Em um primeiro momento, poder-se-ia imaginar que se trata de mais um caso em que a sociedade corretora, atuando
de forma diligente e em boa-fé, foi utilizada, à sua revelia, por partes que pretendiam realizar operações fraudulentas
na BM&F, com intuito de apenas gerar resultados para tal ou qual comitente. Até porque, além de ser esta uma
conduta hipoteticamente possível, restou comprovado que não houve operações diretas realizadas pela Quality, bem
como que as operações registradas naquela corretora eram liquidadas, a princípio, por meio da emissão de cheque
nominativo ao cliente que obtivera ganho na operação (cf. item 258 do Relatório da Comissão de Inquérito às fls.
10.231), como determina a regulamentação em vigor.
Entretanto, após análise mais aprofundada, pude verificar a existência de fatos capazes de formar meu
convencimento quanto à condenação da Quality e dos demais indiciados pela realização de operações fraudulentas,
descritas no inciso II, alínea "c" e vedadas pelo inciso I, ambos da Instrução CVM n.o 08/79, o que me leva a
acompanhar o voto do Diretor-Relator.
A análise dos depoimentos dos representantes das partes envolvidas nas operações analisadas fornece informações
valiosas para a solução do caso. Vejam-se as seguintes transcrições:
Termo de Declarações do Sr. Gilberto Rodrigues Gonçalves, procurador da SWAP, às fls. 3.205 a 3.208:
"5. Em que produto principal se baseia o mercado futuro de ações negociado na BM&F?
R.: Não sei exatamente a que se refere tal índice. Eu me baseava na orientação recebida da Quality."
"7. De quem são os endossos constantes do verso dos referidos cheques?
R.: Quanto aos cheques nos valores de R$ 142.185,08; 69.204,60; 18.822,00 e 103.820,00, afirmo ser
de minha autoria o endosso. Quanto aos cheques nos valores de R$ 14.886,75; 28.139,10 e 312.633,46,
não tenho certeza de o endosso ter sido de minha autoria. Em caso de não ser meu o referido endosso
o mesmo poderia ter sido lançado por uma pessoa da Quality, devidamente autorizada por mim. Declaro
também que os valores de eventuais cheques eram a mim informados e que eventuais endossos feitos
por pessoas da Quality eram por mim verbalmente autorizados, não havendo a certeza da existência de
uma procuração..."
Trecho do Termo de Declarações do Sr. David Jesus Gil Fernandes, Diretor Operacional da Quality:
"6. Como se explicam os ganhos sistemáticos dos clientes SWAP Comércio Importação e Exportação
Ltda., Multipar Empreendimentos e Participações S/C Engenharia e Construções Ltda., Santa Juliana
Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda., Vic Comercial Importadora e Exportadora Ltda., em
1996, no mercado futuro de índice de ações na BM&F?
23/27

R.: Pelas circunstâncias de mercado.
7. Quem era o Diretor da Quality encarregado do atendimento rotineiro às empresas retromencionadas,
e também do acompanhamento de suas posições no mercado futuro de índice? Quem era o Diretor
responsável pela estratégia das operações?
R.: A parte do acompanhamento do dia-a-dia de relacionamento com os clientes, era feito pelos próprios
operadores e manutenção dos mesmos, era feita pela área comercial. (....) Não há na Quality um diretor
responsável pela estratégia de operações de clientes; o que existe são assessorias aos clientes a
respeito de informações macroeconômicas, gráficas, conjuntural e de sensibilidade do momento do
mercado."
Trecho do Termo de Declarações do Sr. Marcos César de Cássio Lima, Diretor da Quality:
"6. Como se explicam os ganhos sistemáticos dos clientes SWAP Comércio Importação e Exportação
Ltda., Multipar Empreendimentos e Participações S/C Engenharia e Construções Ltda., Santa Juliana
Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda., Vic Comercial Importadora e Exportadora Ltda., em
1996, no mercado futuro de índice de ações na BM&F?
R.: Operações bem sucedidas.
7. Quem era o Diretor da Quality encarregado do atendimento rotineiro às empresas retromencionadas,
e também do acompanhamento de suas posições no mercado futuro de índice? Quem era o Diretor
responsável pela estratégia das operações?
R.: Geralmente era eu, eventualmente o Diretor David Jesus Gil Fernandez. Não existia uma única
pessoa que decidia a estratégia e sim um suporte técnico que era repassado aos clientes, bem como
dados da conjuntura econômica, ficando a cargo do cliente a decisão final de compra ou venda."
Como se vê, enquanto, por um lado, o representante da SWAP, uma das partes que constantemente obtiveram
ganhos nas operações questionadas, demonstra completa ignorância sobre as características do mercado em que
colheu seguidos lucros, e declarou que tomava suas decisões de acordo com as recomendações da própria Quality,
por outro lado os representantes da própria Quality nem pretenderam demonstrar qualquer estratégia de investimento
ou razão econômica para a realização de tais operações.
A Quality cursou ordens para a Arjel com perdas reiteradas para este cliente, e ganhos para outros clientes da
corretora. Haveria duas explicações para este fato, e ambas comprometem a Quality. Na primeira hipótese, os
clientes da Quality, por "coincidência", sempre estavam nas mesmas pontas, um na perdedora (a Arjel) e os demais
na ganhadora. A corretora não percebeu isto, ou, se percebeu, não julgou que deveria alertar seu cliente perdedor.
Mas, de toda maneira, a participação da corretora, nesse cenário hipotético, seria de mera repassadora autômata de
ordens.
Essa hipótese de "coincidência" é pouco crível, do ponto de vista das probabilidades, e é desmentida pelo depoimento
do representante da Swap, antes transcrito, no sentido de que era a Quality quem tomava as decisões de
investimento. Além disto, a Quality era intermediária contratada pela Arjel, e devia lealdade a esse cliente, a quem
não alertou quanto às perdas.
À Quality não chamou atenção que sua cliente Arjel perdesse reiteradamente, e perdesse reiteradamente para os
demais clientes da própria Quality. A Quality não alertou a Arjel, não desconfiou de nada, simplesmente teria
continuado a cursar mecanicamente as ordens.
A segunda hipótese para as perdas reiteradas para a Arjel, com os ganhos correspondentes para os demais clientes
da Quality, é bem mais crível, e é confirmada pelo depoimento do representante da Swap: as operações eram
arquitetadas na própria Quality. Os endossos dos cheques, a fim de que os ganhos fossem transferidos dos
comitentes oficiais para "terceiros", seus efetivos beneficiários, eram por vezes feitos, segundo o depoimento do
representante da Swap, "por pessoas da Quality".
Essa versão, muito mais crível, poderia no entanto ser desmentida exatamente com aquilo que, "coincidentemente", a
Quality não fez: um efetivo controle das ordens cursadas, com registros correspondentes a cada operação e seu
respectivo comitente, e, no caso de operações decididas pela própria corretora, com o registro da estratégia de
investimento adotada, da razão econômica para as operações "aconselhadas".
Nada disto ocorreu, contudo. Aliás, diante desse quadro, não é de surpreender não ter sido apresentada à CVM
24/27

qualquer reclamação da Arjel quanto à atuação da Quality. O cliente, perdedor contumaz, amargou prejuízo de mais
de dois milhões de reais e permaneceu sempre inerte e sem se manifestar, conformado com sua má sorte. E isto
mesmo depois de ser oficialmente informado, com a existência deste processo, que os beneficiários dos ganhos eram
também clientes da corretora que contratara para representá-lo.
Estou, por este conjunto probatório, convencido de que a Quality participou de um processo de alocação de ordens
ganhadoras e perdedoras que permitiu transferir recursos da Arjel a "terceiros" ocultos. E o que é pior: sem a
participação da Quality este esquema não teria sido possível.
Por isto, acompanho o voto do Diretor Relator quanto a apenação de Quality como co-autora, e dos demais Indiciados
pela realização de operações fraudulentas, descritas no inciso II, alínea "c" e vedada pelo inciso I, ambos da Instrução
CVM n.o 08/79.
Quanto à imputação por criação de condições artificiais de oferta e demanda, prática descrita no inciso II, alínea "a" e
vedada pelo inciso I, ambos da Instrução CVM n.o 08/79, acompanho o voto do Diretor-Relator, votando também pela
absolvição dos Indicados.
Finalmente, gostaria de tecer algumas considerações quanto ao voto da Diretora Norma Jonssen Parente, que propôs
a aplicação aos indiciados, pela mesma conduta, de penas pecuniária e de suspensão, de maneira cumulativa.
Parece-me que essa aplicação cumulada não encontra amparo na lei, data venia, do que é indício muito forte o fato de
que, nos quase trinta anos de existência desta autarquia, nunca terem sido aplicadas, com base no art. 11 da Lei
6.385/76, duas penalidades pela mesma conduta. Só este fato, para mim, seria suficiente para não aplicar penas
cumuladas neste caso, pois os indiciados sequer foram intimados a se defender de tal possibilidade — e nem em seus
piores pesadelos poderiam prevê-la, pois até aqui era inédita.
Como se sabe, o princípio mais importante a ser observado quando da imposição da sanção penal é o da reserva
legal, desde sempre consagrado em nossa Constituição (hoje, no art. 5o, inciso XXXIX), segundo o qual "não há...
pena sem prévia cominação legal".
O caput do art. 11 da Lei 6.385/76, antes de enunciar, em seus incisos, as penas que a CVM pode impor
administrativamente, estabelece: "A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta
Lei, da lei de sociedade por ações, das suas resoluções, bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe
incumba fiscalizar, as seguintes penalidades".
Vê-se, então, que o legislador não tratou, ao menos explicitamente, da possibilidade das sanções que elencadas nos
incisos daquele artigo serem aplicadas de forma cumulativa. Isto seria suficiente, a meu ver, para concluir que não há
previsão legal para a aplicação cumulada das sanções constantes dos incisos do art. 11 da Lei 6.385/76.
Adicionalmente, tem-se que a Lei 9.784/99 manda expressamente aplicar aos processos administrativos no âmbito da
Administração Pública Federal o princípio da legalidade, determinando, em seu art. 2o: "A Administração Pública
obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência." (grifou-se)
Tal princípio, no âmbito do direito administrativo, resulta em que a Administração somente possa praticar os atos
permitidos pela lei, e se constitui em importante garantia individual do cidadão contra a arbitrariedade estatal. Quando
a lei define os atos a serem praticados pelo Estado, ela ao mesmo tempo determina os limites da atuação
administrativa.
Para entender-se possível a cumulação das penas previstas no art. 11 da Lei 6.385/76 por uma mesma conduta, seria
necessário argumentar com a ausência de disposição expressa quanto à alternatividade das sanções ali previstas,
como se isto, a contrario sensu, tornasse possível a cumulação. Ocorre que essa interpretação ampliativa, e não
restritiva do texto legal, quando se trata de apenas mais severamente os indiciados, não parece adequada ao estado
democrático, data venia.
Além disto, mesmo uma análise da literalidade da lei impõe, a meu juízo, a conclusão pela impossibilidade de
cumulação. Com efeito, a análise dos incisos do art. 11 da Lei 6.385/76 revela uma clara gradação entre as penas, da
mais branda para a mais severa. A pena de advertência, prevista no inciso I, é seguida pela pena de multa do inciso II,
já mais gravosa, prosseguindo-se no inciso III com a pena de suspensão do exercício de cargo de administrador ou de
conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que dependam
de autorização ou registro na CVM, e assim por diante.
Tal gradação somente faz sentido se impuser ao órgão administrativo, ao decidir o processo administrativo
25/27

sancionador, a aplicação alternativa das penas, em observância ao princípio da proporcionalidade, também previsto
no art. 2o da Lei 9.784/99, segundo o qual deve observar-se, no processo administrativo, a "adequação entre meios e
fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias
ao atendimento do interesse público".
Nesse sentido, caso se entenda que determinada conduta ilícita praticada por um administrador de companhia aberta
é grave o suficiente para que seja apenada com inabilitação para o exercício de tal cargo pelo prazo de 20 anos, não
será possível a aplicação cumulativa da pena de advertência, prevista para condutas menos gravosas. Em outras
palavras: ou bem a conduta é grave o suficiente para justificar a aplicação da sanção de multa, ou, ainda mais grave,
para a de inabilitação, ou não é, e, neste caso, as penas mais brandas é que devem ser aplicadas.
Entendimento diverso levaria à situação em que determinado agente de mercado pudesse ser penalizado com pena
de multa máxima cumulada com pena de advertência, o que, a meu juízo, não faria qualquer sentido no sistema da lei.
A esses argumentos adiciona-se outro, muito específico, mas igualmente revelador, relativo à nova redação do § 2o
do art. 11 da Lei 6.385/76, dada pela Lei 9.457/76. Diz a regra:
"§ 2o Nos casos de reincidência serão aplicadas, alternativamente, multa nos termos do parágrafo anterior, até o triplo
dos valores fixados, ou penalidade prevista nos incisos III a VII do caput deste artigo." (grifou-se)
Assim, para os casos de reincidência — casos mais graves, portanto, em que deve haver uma atuação mais
contundente do Estado e, por conseqüência, uma aplicação de sanção mais gravosa — está expressamente previsto
que, ainda assim, as penalidades serão aplicadas de forma alternativa: ou a pena de multa ou uma das penalidades
previstas nos incisos III a VII do caput do artigo.
Os exemplos das diversas hipóteses em que a cumulação de penas é possível no direito penal servem, a meu sentir,
não para autorizar, mas, sim, para vedar a interpretação pela cumulação das penas do art. 11 da Lei 6.385/76. Isto
porque quando o Código Penal e também leis penais especiais admitem tal cumulação, ou estabelecem hipóteses
atenuantes que afastam tal cumulação, o fazem expressamente, na previsão da pena, em estrita obediência ao
princípio da legalidade. Isto confirma, a meu ver, que seria necessária a previsão expressa da Lei 6.385/76 para que
tal cumulação fosse possível.
Veja-se, por fim, que a Lei contra a Lavagem de Dinheiro (Lei 9.613/98), cuja aplicação também compete à CVM, é
perfeitamente explícita, no caput do art. 12, quanto à possibilidade de cumulação das penas previstas naquele artigo.
Diz a regra:
"Art. 12. Às pessoas referidas no art. 9o, bem como aos administradores das pessoas jurídicas, que
deixem de cumprir as obrigações previstas nos artigos 10 e 11, serão aplicadas, cumulativamente ou
não, pelas autoridades competentes, as seguintes sanções:"
Além da previsão expressa, que falta na Lei 6.385/76, a Lei 9.613/98 tomou o cuidado de guiar
muito detalhadamente os passos do agente administrativo aplicador das sanções, indicando, no
mesmo artigo 12, quando e como deveriam ser aplicadas cada uma das sanções.
Assim, o § 1o do citado art. 12 estabelece que a pena de advertência somente será aplicada "por
irregularidade no cumprimento das instruções referidas nos incisos I e II do art. 10", enquanto o §
2o determina a aplicação da multa "sempre que as pessoas referidas no art. 9o, por negligência ou
dolo", praticarem certos atos, previstos no inciso do próprio § 2o. Por fim, os §§ 3o e 4o
determinam as hipóteses (que são de infração grave ou de reincidência) para a aplicação das
sanções de inabilitação temporário ou cassação de autorização.
Em outras palavras: quando a lei quis permitir a cumulação, seja no direito penal, seja no
administrativo, fê-lo expressamente, e, nesses casos, adotando todas as salvaguardas contra a
tentação da aplicação não ponderada, ou não proporcional, das penas cumuladas.
Por tais razões, eu também acompanho o voto do Diretor Relator quanto à não cumulação das penas, e proclamo o
resultado do julgamento nos exatos termos do seu voto, vencida, em parte, a Diretora Norma Parente, no que se
refere à proposta de cumular as multas propostas pelo Diretor Relator com outras penalidades, indicadas em seu
voto. Os acusados punidos poderão interpor recurso ao Conselho de Recurso do Sistema Financeiro Nacional.
Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2005
Marcelo Fernandez Trindade
26/27

Presidente
27/27